Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600038-21.2021.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2014,
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2014,
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
08/03/2023
Número: 0600038-21.2021.6.16.0115

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 04/03/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600038-21.2021.6.16.0115
Assuntos: Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600038-
21.2021.6.16.0115 que julgou parcialmente procedente a denúncia, para o fim de: a. condenar o réu
Edimar Orben por duas vezes, do crime de corrupção eleitoral do art. 299 do CE em continuidade
delitiva (fatos 14 e 15) e absolver das penas do art. 288 do CP (1º fato); pena definitiva será de 01
ano e 02 meses de reclusão e 05 dias-multa. Substituiu a pena privativa de liberdade por duas
restritivas, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade. b.
condenar o réu Gilberto da Silva por uma única vez, do crime de corrupção eleitoral do art. 299 do
CE (fato 11) e absolver das penas do art. 288 do CP (1º fato); pena definitiva será de 01 ano de
reclusão e 05 dias-multa; substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito,
consistentes em prestação pecuniária. c. condenar o réu João Carlos Lohn pelo cometimento, duas
vezes, do crime de corrupção eleitoral do art. 299 do CE em continuidade delitiva (fatos 05 e 06) e
absolver das penas do art. 288 do CP (1º fato); pena definitiva do conjunto de delitos em 01 ano e
02 meses de reclusão e 05 dias-multa. Substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas,
consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade. d. condenar o réu
Nery Miola por uma única vez, do crime de corrupção eleitoral do art. 299 do CE (fato 07) e absolver
das penas do art. 288 do CP (1º fato) e art. 299 do CE (8º fato); pena definitiva será de 01 ano de
reclusão e 05 dias-multa; substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva, consistentes
em prestação pecuniária; e. Absolver Ademilso Rosin, das penas do art. 288 do CP (1º fato) e art.
299 do CE (2º, 3º e 4º fato); f. Claudir Fedrigo, das penas do art. 288 do CP (1º fato) e art. 299 do CE
(16º fato); g. absolver Diomeres Rizzo de Souza, das penas previstas no art. 288 do CP (1º fato) e
art. 299 do CE (19º fato); h. Genuir Dilberti, das penas do art. 288 do CP (1º fato) e art. 299 do CE (9º
e 10º fato); i. Loivo Roque Ritter, das penas do art. 288 do CP (1º fato) e art. 299 do CE (20º fato); j.
Luciane Alberton, das penas do art. 288 do CP (1º fato) e art. 299 do CE (17º e 18º fato); k. Jaelso
Negri, das penas do art. 288 do CP (1º fato) e art. 299 do CE (12º e 13º fato); l. Alberi Sutil, das penas
do art. 299 do CE (26º e 27º fato); m. Franciel Antonio Camilo, das penas do art. 299 do CE (24º e 25º
fato); n. José Ademar Machado, das penas do art. 299 do CE (22º e 23º fato); o. Leodocir de Souza
Bueno, das penas do art. 299 do CE (25º e 36º fato); (Ação penal pública proposta em face dos
acusados na denúncia; nos termos do despacho ID nº 42911329, considerando que os réus
Sthefani Carolina Oliveira, Mauricio Gonçalves Cordeiro, Jurandir José Orbem, Ione Maria Rezende,
Giovani Orben, Edson Raimes, Cleiton de Miranda da Silva, aceitaram o benefício da suspensão
condicional do processo, determinou o desmembramento dos autos).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
JOAO CARLOS LOHN (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
JAELSO NEGRI (RECORRIDO)
GEICIMAR TEIXEIRA DE CAMARGO (ADVOGADO)
NERY MIOLA (RECORRIDO)
GEICIMAR TEIXEIRA DE CAMARGO (ADVOGADO)
LUCIANE ALBERTON (RECORRIDO)
RODRIGO BIEZUS (ADVOGADO)
GIOVANI MARCELO RIOS (ADVOGADO)
DIOGO LOPES VITORINO (ADVOGADO)
JOAO CARLOS LOHN (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GILBERTO DA SILVA (RECORRIDO)
GEICIMAR TEIXEIRA DE CAMARGO (ADVOGADO)
GENUIR DILBERTI (RECORRIDO)
GEICIMAR TEIXEIRA DE CAMARGO (ADVOGADO)
DIOMERES RIZZO DE SOUZA (RECORRIDO)
GEICIMAR TEIXEIRA DE CAMARGO (ADVOGADO)
CLAUDIR JOSE FEDRIGO (RECORRIDO)
GEICIMAR TEIXEIRA DE CAMARGO (ADVOGADO)
EDIMAR ORBEN (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO SCARIOT (ADVOGADO)
ADEMILSO ROSIN (RECORRIDO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
FABIO LUIZ SANTIN DE ALBUQUERQUE (ADVOGADO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43525181
03/03/2023
15:34
Acórdão
Acórdão

Num. 43525181 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Acórdão nº 61.792

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600038-21.2021.6.16.0115 – Verê – PARANÁ
Redator Designado: JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRENTE: JOAO CARLOS LOHN
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ADEMILSO ROSIN
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR26366-A
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640-A
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR40800-A
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535-A
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885-A
ADVOGADO: FABIO LUIZ SANTIN DE ALBUQUERQUE - OAB/PR26368-A
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA - OAB/PR99710-A
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC36641-A
RECORRIDO: EDIMAR ORBEN
ADVOGADO: PAULO ROBERTO SCARIOT - OAB/PR81723-A
RECORRIDO: CLAUDIR JOSE FEDRIGO
ADVOGADO: GEICIMAR TEIXEIRA DE CAMARGO - OAB/PR82503
RECORRIDO: DIOMERES RIZZO DE SOUZA
ADVOGADO: GEICIMAR TEIXEIRA DE CAMARGO - OAB/PR82503
RECORRIDO: GENUIR DILBERTI
ADVOGADO: GEICIMAR TEIXEIRA DE CAMARGO - OAB/PR82503
RECORRIDO: GILBERTO DA SILVA
ADVOGADO: GEICIMAR TEIXEIRA DE CAMARGO - OAB/PR82503
RECORRIDO: JOAO CARLOS LOHN
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: LUCIANE ALBERTON
ADVOGADO: RODRIGO BIEZUS - OAB/PR36244-A
ADVOGADO: GIOVANI MARCELO RIOS - OAB/PR36084-A
ADVOGADO: DIOGO LOPES VITORINO - OAB/PR81129-A
RECORRIDO: NERY MIOLA
ADVOGADO: GEICIMAR TEIXEIRA DE CAMARGO - OAB/PR82503
RECORRIDO: JAELSO NEGRI
ADVOGADO: GEICIMAR TEIXEIRA DE CAMARGO - OAB/PR82503
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 43525181 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32

RECURSOS
CRIMINAIS.
ARTIGO
288
DO
CÓDIGO
PENAL.
COMPROVAÇÃO DO CONHECIMENTO E DA VONTADE DE ASSOCIAÇÃO
PERMANENTE.
AUSENTE.
ARTIGO
299
CÓDIGO
ELEITORAL.
CORRUPÇÃO
ELEITORAL.
ELEMENTOS
DO
INQUÉRITO.
DEVIDO
PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. PROVA
FRÁGIL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CRIME
FORMAL.
RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO
1. A ausência de provas demonstrando que os réus possuíam conhecimento e vontade para a permanência de
uma associação que cometesse crimes regularmente impede a condenação pela conduta descrita no artigo
288 do Código Penal.
2. A jurisprudência dos Tribunais pátrios estabelece que não é válido proferir édito repressivo fundamentado
exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido
processo legal, assentando que o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que
corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.
3. Inexistindo provas consistentes que demonstrem a existência de todos os elementos
imprescindíveis para a configuração do crime, e, subsistindo dúvida quanto à ocorrência
do delito, aplica-se o princípio do in dubio pro reo. Precedentes do TRE/PR.
4. Recurso conhecido e desprovido.
RECURSO JOÃO CARLOS LOHN
5. Entrevistas em vídeo com testemunhas, realizadas pelo candidato adversário, constituem apenas início de
prova, não sendo suficientes para lastrar a condenação criminal.
6. Impossibilidade de condenação criminal pelo art. 299 do Código Eleitoral com base em depoimento de
informantes.
7. Recurso criminal interposto pelo réu João Carlos Lohn provido.
8. Absolvição, de ofício, de outros réus do delito tipificado no art. 299 do CE, com base no art. 386, VII c/c
580 do Código de Processo Penal.
9. Afastamento, de ofício, da determinação de pagamento de custas e despesas processuais.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, por maioria, negou
provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, deu provimento ao recurso de
João Carlos Lohn para absolvê-lo e, de ofício, absolveu Edimar Orben, Gilberto da Silva e Nery
Miola, com a exclusão da condenação de custas dos réus, nos termos do voto do Redator
Designado.
Curitiba, 13/02/2023
REDATOR DESIGNADO(A) JOSE RODRIGO SADE

Num. 43525181 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Criminais interpostos pelo réu João Carlos Lohn e pelo Ministério Público
Eleitoral em face da sentença (ID 42911301) proferida pela MM. Juíza da 115ª Zona Eleitoral de
Dois Vizinhos que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para o fim de:
a) CONDENAR o réu EDIMAR ORBEN pelo cometimento, duas vezes, do crime de corrupção
eleitoral disposto no artigo 299 do Código Eleitoral em continuidade delitiva (14º e 15º fato) e
ABSOLVER pelo das penas previstas no artigo 288 do Código Penal (1º fato), com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
b) CONDENAR o réu GILBERTO DA SILVA pelo cometimento, uma única vez, do crime de
corrupção eleitoral disposto no artigo 299 do Código Eleitoral (11º fato) e ABSOLVER das penas
previstas no artigo 288 do Código Penal (1º fato), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal;
c) CONDENAR o réu JOÃO CARLOS LOHN pelo cometimento, duas vezes, do crime de
corrupção eleitoral disposto no artigo 299 do Código Eleitoral em continuidade delitiva (5º e 6º
fato) e ABSOLVER das penas previstas no artigo 288 do Código Penal (1º fato), com fundamento
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
d) CONDENAR o réu NERY MIOLA pelo cometimento, uma única vez, do crime de corrupção
eleitoral disposto no artigo 299 do Código Eleitoral (7º fato) e ABSOLVER das penas previstas no
artigo 288 do Código Penal (1º fato) e artigo 299 do Código Eleitoral (8º fato), com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
e) ABSOLVER o réu ADEMILSO ROSIN das penas previstas no artigo 288 do Código Penal (1º
fato) e artigo 299 do Código Eleitoral (2º, 3º e 4º fato), com fundamento no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal;
f) ABSOLVER o réu CLAUDIR FEDRIGO das penas previstas no artigo 288 do Código Penal (1º
fato) e artigo 299 do Código Eleitoral (16º fato), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal;
g) ABSOLVER o réu DIOMERES RIZZO DE SOUZA das penas previstas no artigo 288 do
Código Penal (1º fato) e artigo 299 do Código Eleitoral (19º fato), com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal;
h) ABSOLVER o réu GENUIR DILBERTI das penas previstas no artigo 288 do Código Penal (1º
fato) e artigo 299 do Código Eleitoral (9º e 10º fato), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal;
i) ABSOLVER o réu LOIVO ROQUE RITTER das penas previstas no artigo 288 do Código Penal
(1º fato) e artigo 299 do Código Eleitoral (20º fato), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal;

Num. 43525181 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
j) ABSOLVER a ré LUCIANE ALBERTON das penas previstas no artigo 288 do Código Penal (1º
fato) e artigo 299 do Código Eleitoral (17º e 18º fato), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal;
k) ABSOLVER o réu JAELSO NEGRI das penas previstas no artigo 288 do Código Penal (1º fato)
e artigo 299 do Código Eleitoral (12º e 13º fato), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal;
l) ABSOLVER o réu ALBERI SUTIL das penas previstas no artigo 299 do Código Eleitoral
(26º,27º e 28º fato), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
m) ABSOLVER o réu FRANCIEL ANTONIO CAMILO das penas previstas no artigo 299 do
Código Eleitoral (24º e 25º fato), com fundamento no artigo 386, incisos VII e II, do Código de
Processo Penal, respectivamente;
n) ABSOLVER o réu JOSÉ ADEMAR MACHADO das penas previstas no artigo 299 do Código
Eleitoral (22º e 23º fato), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
o) ABSOLVER o réu LEODOCIR DE SOUZA BUENO das penas previstas no artigo 299 do
Código Eleitoral (35º e 36º fato), com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo
Penal.
Em suas razões recursais (ID 42911315), JOÃO CARLOS LOHN sustenta que inexistem indícios
mínimos da prática dos delitos expostos na peça acusatória, ressaltando que a notícia crime foi
apresentada por adversário político, instruída com vídeos tendenciosos e unilaterais. Acrescenta que
a condenação se pautou em depoimentos ausentes de ratificação em outro elemento probatório
produzido sob o crivo do contraditório, havendo ainda contradições com o relatado na fase
inquisitorial.
Alega ainda que, no decorrer da instrução probatória, os delitos imputados não só não puderam ser
relacionados de forma inconteste ao recorrente, sobretudo no tocante ao elemento dolo específico
(interferência na liberdade e na vontade do eleitor de votar), como sequer houve comprovação
robusta da sua ocorrência, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Destaca que o
próprio autor do vídeo gravado afirma que à época das eleições trabalhava para o candidato opositor
e "que não sabe e nem pode informar se o teor dos vídeos são autênticos, sem edições ou
manipulações, que não conhece o recorrente e nada relatou sobre ele, além de ter informado que à
época da campanha eleitoral muita história é inventada e noticiada no município e que nada sabe
sobre a veracidade das imputações eleitorais delitivas dos autos" (fls. 17).
Por fim, sustenta a impossibilidade de condenação na esfera penal eleitoral quando os elementos
colhidos em inquérito não foram ratificados sob o crivo do contraditório, requerendo o
conhecimento e o provimento do recurso criminal interposto e, subsidiariamente, no caso de
desprovimento do recurso, a manutenção da fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista
as circunstâncias favoráveis do recorrente, conforme artigo 59 do Código Penal e a manutenção da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Já o Ministério Público Eleitoral, em suas razões recursais (ID 42911320), sustenta que há provas
suficientes para a condenação dos réus, sendo admissível para tanto a utilização de provas

Num. 43525181 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
indiciárias, bem como devendo ser conferido alto valor à prova testemunhal, em face da
clandestinidade do crime de corrupção eleitoral.
Defende ainda a configuração do crime de associação, alegando que Ademilso Rosin era o
responsável pela compra dos votos, auxiliando e comandando a prática de crimes em seu benefício,
além de fornecer dinheiro e permitir promessas em seu nome (domínio funcional). Já os demais réus
foram responsáveis por oferecer ou dar dinheiro e/ou realizar promessas de vantagens aos eleitores
com o fim de obter seus votos, atuando em conjunto durante os meses que antecederam as eleições
em favor da chapa 22 e dos vereadores da coligação "Legislando para o povo".
Alega também que o acervo probatório colacionado aos autos é apto e suficiente para demonstrar a
autoria e a materialidade do crime de corrupção eleitoral ativa pelos réus Jaelso Negri, Claudir
Fedrigo e Luciane Alberton, conforme gravação audiovisual e por meio dos depoimentos das
testemunhas ouvidas na fase de investigação, bem como sob o crivo do contraditório.
Quanto ao réu Jaelso Negri acrescenta que não houve comprovação de suas alegações defensivas,
sendo que era sócio da empresa desde 2016, possuindo caminhonete para o transporte dos materiais
de construção e que, pelo depoimento de Edson Raimes na fase extrajudicial, comprova-se a efetiva
entrega dos materiais ao referido eleitor, ainda que por terceiro, sendo certa a anuência de Jaelso. Já
em relação ao eleitor Jaimir Hoffmann, muito embora negado o recebimento dos materiais,
confirmou a ocorrência na fase investigatória, sendo que a testemunha Nilso Calgarotto validou a
prova.
Sobre os fatos imputados a Luciane Alberton, levanta questionamentos quanto ao depoimento
prestado por Antonio na condição de informante, relatando ainda que diversas pessoas identificaram
a acusada atuando durante a campanha, bem como que a ré teria se beneficiado diretamente da
eleição de Ademilso.
Quanto à culpabilidade, o Ministério Público defende a valoração negativa em relação aos réus
Ademilso Rosin, Nery Miola e João Carlos Lohn, eis que angariaram cargo eletivo decorrente da
corrupção eleitoral.
Em relação à dosimetria da pena no crime de associação criminosa, entende que deve ser aplicada a
agravante de promover e organizar a cooperação no crime, bem como dirigir a atividade dos demais
agentes em relação ao réu Ademilso Rosin, prevista no art. 62, inciso I do Código Penal. Ainda, em
relação aos réus Genuir Dalberti, Gilberto da Silva e Luciane Alterno, em razão de participarem da
associação com vista a angariar cargos públicos na Administração do Município de Verê, requer
seja aplicada a agravante prevista no art. 62, inciso IV do Código Penal.
Ainda, quanto à ré Luciane Alberton (fatos 17 e 18) defende a continuidade delitiva entre os crimes
de corrupção eleitoral, razão pela qual deverá ser apenado apenas um dos crimes, exasperando-se
referida pena na forma do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.
Quanto aos crimes de associação criminosa e de corrupção eleitoral alega a existência de concurso
material, requerendo a aplicação do cúmulo material.
No que concerne aos efeitos da condenação, uma vez transitada em julgado a sentença, postula que
os direitos políticos dos réus sejam suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação, nos

Num. 43525181 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
termos do art. 15, III, da Constituição Federal, com a consequente perda do mandato.
Requer ainda, após confirmação por órgão colegiado, a declaração de inelegibilidade dos acusados
por 8 anos após a extinção da punibilidade, consoante dispõe o art. 1º, inciso I, alínea “e”, 4 e 10 da
LC nº 64/1994, por se tratarem de crime eleitoral e de associação criminosa, respectivamente.
Por fim, requer seja a condenação criminal daqueles que ocupam cargos de vereança comunicada à
Câmara de Vereadores de Verê para declaração da perda de mandato, nos termos do art. 63, incisos
IV e VI do Regimento Interno, bem como a condenação ao pagamento das custas processuais, nos
termos do art. 804 do Código de Processo Penal.
Ao final, postula o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de
condenar os acusados Ademilso Rosin, Edimar Orben, Claudir José Fedrigo, Diomeres Rizzo de
Souza, Genuir Dalberti, Gilberto da Silva, vulgo “Boi”, João Carlos Lohn, Luciane Alberton, Nery
Miola e Jaelso Negri pela prática de crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código
Penal (1º fato), condenar os acusados Jaelso Negri (12º e 13º fatos) e Luciane Alberton (17º e 18º
fatos) pela prática dos crimes de corrupção eleitoral, previstos no art. 299 do Código Eleitoral e
valorar negativamente a culpabilidade dos réus Ademilso Rosin, Nery Miola e João Carlos Lohn.
Em contrarrazões (ID 42911326), o recorrido João Carlos Lohn defende a manutenção da sentença
quanto à absolvição do crime de associação criminosa, eis que comprovada a inexistência dos
indispensáveis elementos aptos a caracterizar o referido delito, sendo imprescindível a consciência
de estar unindo-se a outros indivíduos para cometer vários crimes. Alega que sequer foi possível
averiguar se o recorrido conhece ou tinha contato com os demais denunciados, de modo que o único
elemento que os conecta é o fato de serem da mesma coligação do então candidato a prefeito
Ademilso Rosin. Sustenta, assim, não haver comprovação do elemento subjetivo do tipo de
associar-se de forma permanente e estável para cometer crimes, bem como a ausência de provas
produzidas sob o crivo do contraditório sobre tal fato. Quanto à valoração da culpabilidade,
argumenta que os motivos e consequências inerentes ao próprio tipo não podem servir de hipóteses
para exasperação da pena, sob pena de incorrer em bis in idem.
Já o réu Ademilso Rosin apresentou contrarrazões (ID 42911344), alegando, preliminarmente, a
intempestividade do recurso interposto pelo Ministério Público considerando para tanto a data de
publicação da decisão no DJE. No mérito, argumenta que não há prova da existência de recurso
financeiro para sustentar a acusada prática da corrupção nem que o recurso seria de titularidade do
recorrido Ademilso, bem como não se comprovou que o recorrido teria repassado algum valor aos
demais corréus para tal finalidade, realizado alguma reunião ou de que teria dolosamente articulado
entre as partes para a compra de votos, ressaltando que as denúncias não foram ratificadas em juízo.
Em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42933351) manifesta-se pela rejeição da
preliminar suscitada em sede de contrarrazões e pelo conhecimento de ambos os recursos.
No mérito, quanto ao crime de associação criminosa entende que não restou suficientemente
comprovado o exercício das tarefas narradas na peça acusatória de forma permanente, estável, bem
como o especial fim de agir de praticar crimes regularmente.
Já com relação aos crimes de corrupção eleitoral, entende que não há elementos que vincule Jaelso
Negri à prática do delito de compra de voto dos eleitores, sendo que a condição de sócio

Num. 43525181 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
administrador não é suficiente para a atribuição da autoria delitiva do crime de corrupção eleitoral.
Por outro lado, conquanto o acusado Claudir Fedrigo tenha negado a prática do delito em seu
interrogatório, argumenta que as provas são suficientes a lastrear a prolação de um decreto
condenatório, diante da necessidade de conferir especial valor probante às declarações nos crimes
desta natureza, que sabidamente ocorrem às escuras.
No que diz respeito aos fatos imputados a Luciane Alberton, considerando que pendem dúvidas,
entende que deve ser mantida a absolvição da acusada, por força do princípio 'in dubio pro reo'.
Já no que se refere à dosimetria da pena no crime de corrupção eleitoral, defende que se deve
valorar negativamente a vetorial "culpabilidade" quanto a João Carlos Lohn e Nery Miola na
primeira fase da aplicação da pena, na medida em que ambos já foram candidatos e se elegeram por
diversas outras vezes (três vezes), sendo maior a censurabilidade que recai sobre os acusados.
Sobre o recurso interposto por João Carlos Lohn compreende que o conjunto probatório é robusto a
lastrear a condenação, uma vez que as duas eleitoras afirmaram, harmonicamente, que o réu ofertou
dinheiro para obter o voto, sendo que, ao contrário da tese recursal, as provas foram devidamente
ratificadas em Juízo, sob o crivo do contraditório.
Assim, ao final, opina pelo provimento parcial do recurso interposto pelo Ministério Público
Eleitoral e pelo desprovimento do recurso interposto por João Carlos Lohn, com os consectários
decorrentes (art. 1º, inciso I, alínea “e”, 4 da LC nº 64/1994).
Oportunizado o contraditório ao Ministério Público em primeira instância, foram apresentadas
contrarrazões (ID 42959515) pelo conhecimento e não provimento do recurso de João Carlos Lohn,
requerendo-se a manutenção da sentença de condenação do recorrente pela prática de corrupção
eleitoral, por duas vezes, com as modificações na dosimetria da pena apontadas no seu recurso
criminal.
É o relatório.

VOTO VENCEDOR

I.i. Por brevidade adoto o relatório da e. Relatora.

I.ii. O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia (42910369) em face de Ademilso Rosin,
Edimar Orben, Claudir Fedrigo, Diomeres Rizzo De Souza, Genuir Dilberti, Gilberto Da Silva,
João Carlos Lohn, Loivo Roque Ritter, Luciane Alberton, Nery Miola, Jaelson Negri pela prática,
em tese, dos crimes previstos no art. 288 do Código Penal (1º fato) e no art. 299, do Código
Eleitoral (2º a 20º fato) c/c artigo 69 do Código Penal, e de Alberi Sutil, Cleiton De Miranda Da
Silva, Edson Raimes, Franciel Antonio Camilo, Giovani Orben, Jurandir José Orben, José Ademar

Num. 43525181 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
Machado, Mauricio Gonçalves Cordeiro, Leodocir De Souza Bueno, Ione Maria Rezende e
Sthefani Carolina Oliveira, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 299, do Código Eleitoral
(21º a 36º fato).
I.iii. A sentença (id. 42911301) proferida pelo Juízo da 115ª Zona Eleitoral – Dois Vizinhos:
i) condenou o réu EDIMAR ORBEN pelo cometimento, duas vezes, do crime de corrupção
eleitoral disposto no artigo 299 do Código Eleitoral em continuidade delitiva (fatos 14 e 15),
absolvendo –o do delito previsto no artigo 288 do Código Penal (1º fato), com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; ii) condenou o réu GILBERTO DA SILVA
pelo cometimento, uma única vez, do crime de corrupção eleitoral disposto no artigo 299 do
Código Eleitoral (fato 11), absolvendo-o do delito previsto no artigo 288 do Código Penal (1º fato),
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; iii) condenou o réu
JOÃO CARLOS LOHN pelo cometimento, duas vezes, do crime de corrupção eleitoral disposto
no artigo 299 do Código Eleitoral em continuidade delitiva (fatos 05 e 06), absolvendo-o do delito
previsto no artigo 288 do Código Penal (1º fato), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal; iv) condenou o réu NERY MIOLA pelo cometimento, uma única vez,
do crime de corrupção eleitoral disposto no artigo 299 do Código Eleitoral (fato 07), absolvendo-o
do delito previsto no artigo 288 do Código Penal (1º fato) e artigo 299 do Código Eleitoral (8º fato),
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; v) absolveu o réu
ADEMILSO ROSIN, das penas previstas no artigo 288 do Código Penal (1º fato) e artigo 299 do
Código Eleitoral (2º, 3º e 4º fato), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal; vi) absolveu o réu CLAUDIR FEDRIGO, das penas previstas no artigo 288 do
Código Penal (1º fato) e artigo 299 do Código Eleitoral (16º fato), com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal; vii) absolveu réu DIOMERES RIZZO DE SOUZA, das
penas previstas no artigo 288 do Código Penal (1º fato) e artigo 299 do Código Eleitoral (19º fato),
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, viii) absolveu o réu
GENUIR DILBERTI, das penas previstas no artigo 288 do Código Penal (1º fato) e artigo 299 do
Código Eleitoral (9º e 10º fato), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal; ix) absolveu o réu LOIVO ROQUE RITTER, das penas previstas no artigo 288 do Código
Penal (1º fato) e artigo 299 do Código Eleitoral (20º fato), com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal; x) absolveu a ré LUCIANE ALBERTON, das penas previstas
no artigo 288 do Código Penal (1º fato) e artigo 299 do Código Eleitoral (17º e 18º fato), com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; xi) absolveu o réu JAELSO
NEGRI, já qualificado, das penas previstas no artigo 288 do Código Penal (1º fato) e artigo 299 do
Código Eleitoral (12º e 13º fato), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal; xii) absolveu o réu ALBERI SUTIL, das penas previstas no artigo 299 do Código
Eleitoral (26º e 27º fato), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
xiv) absolveu o réu FRANCIEL ANTONIO CAMILO, das penas previstas no artigo 299 do Código
Eleitoral (24º e 25º fato), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de ProcessoPenal;
xv) absolveu o réu JOSÉ ADEMAR MACHADO, das penas previstas no artigo 299 do Código
Eleitoral (22º e 23º fato), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
e xvi) absolveu o réu LEODOCIR DE SOUZA BUENO, das penas previstas no artigo 299 do
Código Eleitoral (25º e 36º fato), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal. O Ministério Público apresentou recurso (id. 42911320) requerendo a reforma da
sentença para: a) condenar os acusados Ademilso Rosin, Edimar Orben, Claudir José Fedrigo,
Diomeres Rizzo de Souza, Genuir Dalberti, Gilberto da Silva, vulgo “Boi”, João Carlos Lohn,
Luciane Alberton, Nery Miola e Jaelso Negri pela prática do crime de associação criminosa,
previsto no art. 288 do Código Penal (1º fato); b) condenar os acusados Jaelso Negri (12º e 13º

Num. 43525181 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
fatos), Claudir Fedrigo (16º fato) e Luciane Alberton (17º e 18º fatos) pela prática dos crimes de
corrupção eleitoral ativa, previsto no art. 299 do Código Eleitoral; c) valorar negativamente a
culpabilidade dos réus Ademilso Rosin, Nery Miola e João Carlos Lohn.
A defesa de JOÃO CARLOS LOHN apresentou recurso requerendo a reforma da sentença para
absolver o réu quanto aos fatos 05 e 06 da denúncia e; subsidiariamente, a manutenção da
fixação da pena base no mínimo legal, bem como a manutenção da substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de
direitos, porquanto preenchidos os requisitos no artigo 44 do CP (id. 42911315).

I.iv. A e. Relatora, Desª. Claudia Cristina Cristofani, votou por conhecer dos recursos
criminais interpostos e, no mérito, negar provimento ao recurso interposto pelo réu JOÃO
CARLOS LOHN e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral
apenas para consignar que, havendo trânsito em julgado da decisão condenatória proferida
nestes autos, ocorrerá, automaticamente, a perda do mandato eletivo em curso dos condenados,
independentemente de qualquer deliberação pela Câmara Municipal e, por fim, de ofício, afastar a
determinação de pagamento de custas e despesas processuais.

I.v. Inicialmente acompanho a e. Relatora, Desª. Claudia Cristina Cristofani, quanto à
preliminar de tempestividade do recurso interposto pelo Ministério Público. Da mesma forma,
acompanho-a em relação ao desprovimento do recurso do Ministério Público no tocante ao
pedido de condenação dos réus Ademilso Rosin, Edimar Orben, Claudir José Fedrigo, Diomeres
Rizzo de Souza, Genuir Dalberti, Gilberto da Silva, João Carlos Lohn, Luciane Alberton, Nery
Miola e Jaelso Negri pela prática do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do
Código Penal (1º fato) porque compartilho do mesmo entendimento adotado, de que não foi
demonstrada a existência de qualquer organização com hierarquia ou divisão de tarefas inerentes
a uma associação criminosa e da mesma forma que a e. Relatora, não vislumbro elementos
probatórios que comprovem que os acusados se associaram ilicitamente com o intuito de
cometerem crimes, pelo que a absolvição reconhecida na sentença deve ser mantida.

Além disso, acompanho o voto quanto à manutenção da sentença que absolveu Jaelso
Negri, Claudir Fedrigo e Luciane Alberton da prática do delito previsto no art. 299 do Código
Eleitoral e também no ponto em que afastou a determinação de pagamento de custas. Todavia,
divirjo respeitosamente em relação ao desprovimento do recurso de JOÃO CARLOS LOHN, por
entender que o conjunto fático-probatório constante nos autos não é suficiente à comprovação da
materialidade e autoria do crime previsto no art. 299 do CE, pelo qual o recorrente foi condenado.

I.vi. Recurso de JOÃO CARLOS LOHN

Na sentença proferida pelo Juízo da 115ª Zona Eleitoral – Dois Vizinhos, o réu JOÃO
CARLOS LOHN foi condenado pelo cometimento, duas vezes, do crime de corrupção eleitoral
disposto no art. 299 do Código Eleitoral em continuidade delitiva (fatos 05 e 06), tendo sido
absolvido da prática do delito previsto no art. 288 do Código Penal (1º fato), com fundamento no

Num. 43525181 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
artigo 386, VII, do CPC.
A defesa de JOÃO CARLOS LOHN alega no recurso id. 42911315 que todo o imbróglio
teve como origem uma notícia- crime apresentada por Adão Carlos da Silva –então candidato ao
executivo municipal de Verê/PR, em oposição ao corréu e vencedor do pleito Ademilso Rosin
–em evidente ato de desespero e vingança política ante o inconformismo com o resultado das
urnas, na qual deturpou a lícita atuação em campanha eleitoral do recorrente e demais requeridos
enquanto candidatos, instruindo-a com vídeos tendenciosos e fabricados unilateralmente.
Assevera que no decorrer da instrução probatória, os delitos imputados não só não puderam
ser relacionados de forma inconteste ao recorrente, como sequer puderam ser comprovados que
de fato aconteceram.
Defende que não foi demonstrado o dolo específico do agente e que os elementos
indiciários utilizados como fundamentos para oferta da denúncia em desfavor do ora recorrente
são, tão somente, os vídeos gravados pela pessoa de Fernando Alencar Roveda Zanin, à época
empregado do candidato opositor Adão Carlos do Santos, autor da notícia- crime e seus termos
de depoimentos colhidos pela autoridade policial em sede de inquérito.
Argumenta que diante das contradições, as quais não se referem a meros detalhes, mas sim
ao próprio teor e contexto dos fatos imputados, não há viabilidade de os depoimentos de Albieri e
Maria de Fátima serem utilizados nem mesmo como elementos indiciários da prática do ilícito,
tampouco de prova para ensejar condenação e, ainda, como únicos elementos probatórios para
tal fim.
Argui que da mesma forma, não pode ser considerado o depoimento da suposta
eleitora corrompida no fato 06, Elizane Fricela de Oliveira, uma vez que foi ouvida em juízo na
condição de informante, de modo que não prestou o compromisso de dizer a verdade.
Requer seja provido o recurso criminal eleitoral interposto, reformando-se a sentença
para absolver o recorrente quanto aos fatos 05 e 06 da denúncia e, subsidiariamente, a
manutenção da fixação da pena base no mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias
favoráveis do recorrente, conforme artigo 59, do CP e a manutenção da substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto preenchidos os requisitos no artigo 44
do CP.
Assiste razão ao recorrente. Com efeito, na denúncia os fatos 5 e 6 foram assim narrados:

5º Fato “Em data não especificada, mas certo que no ano de 2016, em período eleitoral, em local
e horário não declinado nos autos, no Município de Verê/PR e Comarca de Dois Vizinhos/PR, o
denunciado JOÃO CARLOS LOHN, na qualidade de candidato ao cargo de Vereador no
Município de Verê/PR, agindo de forma consciente e voluntária, ciente da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, ofereceu e deu dinheiro aos eleitores Alberi Sutil e Maria de
Fátima Lara Gonsalves da Silva, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), a fim de obter votos
em favor do acusado e da chapa dos candidatos ADEMILSO ROSIN e LUIZ MIOLA (cf. Gravação
audiovisual anexa (fato 01) e Termo de Depoimento de fl. 187 e 190 do Inquérito Policial).

”6º Fato “Em data não especificada, mas certo que no ano de 2016, em período eleitoral, em local
e horário não declinado nos autos, no Município de Verê/PR e Comarca de Dois Vizinhos/PR, o
denunciado JOÃO CARLOS LOHN, na qualidade de candidato ao cargo de Vereador no
Município de Verê/PR, agindo de forma consciente e voluntária, ciente da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, ofereceu dinheiro a eleitora Elizane Fricela de Oliveira, no

Num. 43525181 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
importe de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), a fim de obter votos em favor da chapa dos
candidatos ADEMILSO ROSIN e LUIZ MIOLA (cf. Gravação audiovisual anexa (fato 01) e Termo
de Depoimento de fl. 200 do Inquérito Policial).”
A conduta ilícita atribuída ao réu foi enquadrada no art. 299 do Código Eleitoral, que estabelece
o seguinte:
Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou
qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda
que a oferta não seja aceita:
II.Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.

Destarte, para a configuração do crime de corrupção eleitoral, descrito no artigo supracitado,
é imprescindível a demonstração de um elemento subjetivo do tipo diverso do dolo, qual seja o
especial fim de agir. Ao trazer em sua redação a expressão “para obter ou dar voto e para
conseguir ou prometer abstenção”, o tipo exige a comprovação dessa finalidade na conduta
perpetrada, sob pena de se configurar sua atipicidade.
A corrupção eleitoral ativa, imputada ao denunciado, se consubstancia nas condutas de
dar, oferecer e/ou promover dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem com o especial fim de
obter ou dar voto e de promessa ou concretização de abstenção, de modo que qualquer
negociação que não envolva a finalidade de obtenção de voto ou de abstenção será conduta
atípica da esfera penal.
Acerca do tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem o seguinte entendimento:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA
PENAL.
ART.
299
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
CORRUPÇÃO ELEITORAL.
CONDENAÇÃO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL.
DISTRIBUIÇÃO DE
COMBUSTÍVEL.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE
PARA
DEMONSTRAR
A PRESENÇA DO DOLO ESPECÍFICO EXIGIDO PELO TIPO PENAL. ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul condenou os agravados pelo delito
de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral) em razão da distribuição de combustíveis aos
eleitores em período eleitoral.
2. Para a caracterização do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral é imprescindível a
demonstração do dolo específico do agente, consistente na finalidade de obter ou dar voto ou
prometer abstenção mediante a entrega ou promessa de uma benesse ou vantagem a um eleitor,
o que não restou suficientemente demonstrado.
3. Para a caracterização do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral, não basta desqualificar
a versão defensiva sobre a distribuição de combustíveis para participação em carreata, sendo
necessário provar que a conduta teve como finalidade a corrupção do eleitor.
4. Não há que se falar em revisão da matéria fático–probatória, uma vez que a análise se limita à
averiguação dos elementos fáticos destacados pelo Tribunal regional no acórdão e utilizados
como razão de decidir, inexistindo violação à Súmula nº 24/TSE.5. Agravo interno a que se nega
provimento.
(Agravo de Instrumento nº 9389, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário
da justiça eletrônica, Tomo 96, Data 27/05/2021)

I.vi. a. Materialidade e autoria

Num. 43525181 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
Na sentença o juízo de origem entendeu que a materialidade dos fatos descritos na inicial
ficou devidamente comprovada nos autos por meio dos elementos de informações coletados no
bojo do inquérito policial, em especial os áudios/vídeos e documentos demonstrando a corrupção
eleitoral, bem como pela prova oral produzida em ambas as etapas da persecutio criminis.
Todavia, com o devido respeito ao juízo de origem e à e. Relatora, entendo que as
provas constantes dos autos não são suficientes à condenação do réu JOÃO CARLOS LOHN.
-Vídeos juntados no inquérito
Adão Carlos dos Santos apresentou pedido de abertura de inquérito para apuração de eventual
ocorrência de crime eleitoral, instruído com gravações de áudio e vídeo de eleitores do município
de Verê. (id.
42910369)
Em relação ao réu JOÃO CARLOS LOHN os vídeos foram juntados nos ids. 42910374
e 42910380.
O vídeo da entrevista de Elizane Fricela de Oliveira (id. 42910380) não foi juntado na
íntegra, constando somente o início da entrevista e, portanto, não será objeto de análise neste
voto.
Em relação ao vídeo juntado no id. 42910374, verifica-se que se trata de gravação de
uma entrevista realizada por Fernando Zanin, com os eleitores Alberi e Maria de Fátima onde o
Sr. Alberi relata que recebeu dinheiro de JOÃO CARLOS LOHN e de outros dois candidatos.
Analisando as imagens, tem-se que não é uma gravação ambiental, que eventualmente poderia
servir de prova da corrupção eleitoral propriamente dita, mas, tão somente uma entrevista
realizada com o fim único de instruir a investigação criminal que deu origem a esta ação penal.
Com efeito, no vídeo Fernando Zanin entrevista pessoas simples, com perguntas
previamente preparadas, e de certa forma induz as respostas, revelando que não há
espontaneidade no diálogo.
Dessa forma, em que pese tratar-se de prova lícita, entendo que os vídeos juntados aos
autos prestaram unicamente como início de prova (CPP, art. 5º, II) para as investigações que
foram realizadas durante o inquérito, não servindo para embasar a condenação. Isso porque,
além de não ter havido perícia para comprovar a autenticidade das gravações, trata-se de prova
unilateralmente produzida pelo candidato adversário, que perdeu as eleições do ano de 2016.
-Depoimentos em juízo das Informantes Maria de Fátima de Lara Gonsalves da Silva e Elizane
Fricela de Oliveira
No caso, em relação aos fatos 5 e 6 foram ouvidas em juízo, como informantes, Maria de
Fátima de Lara Gonsalves da Silva (esposa de Alberi Sutil- corréu) e de Elizane Fricela de
Oliveira (irmã de Sthefani Carolina Oliveira- corré).
A respeito da prova testemunhal no processo penal, os artigos 202, 206 e 208 do CPP
assim dispõem:
Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha.
Art. 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão,
entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge,
ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não
for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.
Art. 208. Não se deferirá o compromisso a que alude o art. 203 aos doentes e deficientes mentais
e aos menores de 14 (quatorze) anos, nem às pessoas a que se refere o art. 206.
Norberto Avena ensina que “Testemunha não compromissada ou informante: contempladas
no art. 208 do CPP, são aquelas dispensadas do compromisso em razão de presunção jure et

Num. 43525181 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
jure no sentido de que são suspeitas as suas declarações”. (Processo penal. 13ª ed. Editora
Método p. 606)
A respeito, Guilherme de Souza Nucci assevera que “Informante ou declarante é a pessoa
que informa ou fornece um parecer acerca de algo, sem qualquer vínculo com a imparcialidade e
com a obrigação de dizer a verdade.” Defende que “Por isso, o informante não presta
compromisso, razão pela qual não deve ser considerado uma testemunha, ainda que a disciplina
sobre a sua inquirição esteja sendo tratada no capítulo pertinente às testemunhas”. (Manual de
Processo Penal. 3ª ed., Editora Forense Ltda., 2022, p. 278)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de que o depoimento
de informante não pode servir como elemento decisivo para a condenação, notadamente porque
não lhe é exigido o compromisso legal de falar a verdade. Confira-se:
EMENTA:
DENÚNCIA.
CRIMES
DE
PECULATO,
CORRUPÇÃO
PASSIVA
E
FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA:
VÍCIOS NÃO
CARACTERIZADOS.
PRECEDENTES.
PRELIMINARES
REJEITADAS. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AÇÃO PENAL
JULGADA IMPROCEDENTE.
1. É apta a denúncia que bem individualiza a conduta do réu, expondo de forma pormenorizada o
fato criminoso, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Basta
que, da leitura da peça acusatória, possam-se vislumbrar todos os elementos indispensáveis à
existência de crime em tese, com autoria definida, de modo a permitir o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
2. O procedimento especial previsto no artigo 514 do Código de Processo Penal não é de
ser aplicado ao funcionário público que deixou de exercer a função na qual estava
investido. Precedentes.
3. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências requeridas pela
defesa, mormente se foram elas consideradas descabidas pelo órgão julgador a quem compete
a avaliação da necessidade ou conveniência da prova. Precedentes.
4. Preliminares rejeitadas.
5. Os depoimentos e laudos acostados aos autos não apresentam elementos de
convicção suficientes para a formação de juízo de certeza sobre a responsabilização criminal do
Réu pelos crimes de peculato, corrupção passiva e falsidade ideológica. Falta nos autos
prova irrefutável a demonstrar a materialidade e autoria dos crimes a ele imputados.
6. A delação de corréu e o depoimento de informante não podem servir como elemento decisivo
para a condenação, notadamente porque não lhes são exigidos o compromisso legal de falar a
verdade.
7. Ação penal julgada improcedente.
(STF AP 465, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

No caso foi ouvida, ainda, a testemunha Fernando Alencar Roveda Zanin, que apenas
confirmou a realização das entrevistas, mas não presenciou a entrega de dinheiro aos eleitores
em troca de votos, e dessa forma o seu depoimento não serve para embasar a condenação.
Nessa linha, tem-se que não é possível condenar o recorrente JOÃO CARLOS LOHN, com
base no depoimento de uma única informante para cada fato.
A par disso, ainda que os depoimentos das informantes Maria de Fátima de Lara Gonsalves
da Silva e Elizane Fricela de Oliveira pudessem ser considerados, tem-se que não serviriam para

Num. 43525181 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
embasar a condenação do réu JOÃO CARLOS LOHN em virtude de que contraditórios. Veja-se:
Maria de Fátima de Lara Gonsalves da Silva no depoimento prestado no inquérito afirmou
que JOÃO CARLOS LOHN ofereceu R$ 300,00, que seu marido Alberi recebeu o valor para fins
de compra de votos. De outro lado, em juízo, afirmou que Neri Miola, João, Gilberto vulgo “boi”
foram na casa dela e ofereceram o dinheiro, mas que eles não pegaram.
Elizane Fricela de Oliveira afirmou no inquérito que recebeu cesta básica, em juízo afirmou que
o João Carlos foi na casa da declarante junto com a Juliana Alberton e o “Cheka Somariva”; que
na época ofereceram R$ 400,00, que gravou a entrevista no vídeo antes das eleições (id.
42910890), ao seu turno Fernando Alencar Roveda Zanin, afirmou em juízo que gravou o vídeo
depois da data das eleições.
Esta Corte já decidiu que para a condenação por corrupção eleitoral é indispensável que
haja prova robusta de que houve oferta, promessa ou doação de bem ou vantagem oferecida
especificamente a um eleitor em troca de voto e que não é possível a condenação com base em
depoimento de uma única testemunha ou de depoimento de testemunha que restou contraditório.
Nesse sentido:
EMENTA
-
RECURSO
CRIMINAL.
CORRUPÇÃO
ELEITORAL.
FORNECIMENTO
DE COMBUSTÍVEIS
EM
TROCA
DE
VOTO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
ROBUSTA.
DEPOIMENTO DE UMA ÚNICA TESTEMUNHA. INDICAÇÃO DE PRÁTICA DE ESTELIONATO.
RECURSO PROVIDO.
Para a condenação por corrupção eleitoral é indispensável que haja prova robusta de que houve
oferta, promessa ou doação de bem ou vantagem oferecida especificamente a um eleitor em
troca de voto.
(TRE- PR Recurso Criminal nº 1006, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Ferreira De Moraes,
Publicação: DJ - Diário de justiça)

EMENTA - RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - ARTIGO 299 DO CÓDIGO
ELEITORAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL ATIVA - CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES EM
PRIMEIRO GRAU - PRELIMINAR - RECUSA NO OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO
PROCESSO
PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
REQUISITOS
DO
BENEFÍCIO NÃO
PREENCHIDOS.
NEGATIVA
MOTIVADA
PELO
JUÍZO.
PRELIMINAR
AFASTADA
- CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES. ABSOLVIÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há nulidade da sentença quando o Ministério Público Eleitoral fundamenta a recusa em
oferecer o benefício do sursis processual aos réus que não preenchiam os requisitos, cuja tese foi
acolhida pelo juízo.
1.2. Ademais, havendo a absolvição de ambos os acusados em grau recursal, prejudicado restou
o pedido alternativo de remessa dos autos ao primeiro grau para o oferecimento da proposta, ou
aplicação da Súmula 696 do STF.
2. Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a condenação pelo crime de corrupção
eleitoral deve ser amparada em prova robusta que demonstre, de forma inequívoca, a
materialidade do crime e a autoria da conduta delituosa, em tese praticada pelos agentes, o que
não se revelou no caso em concreto, no qual o
depoimento da única testemunha inquirida restou contraditório (Precedente TSE:
AgReg em AgReg em RE nº 569549, j. 17/03/2015, rel. Min. João Otávio de Noronha).
3. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e absolver os réus dos crimes a eles

Num. 43525181 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
imputados na denúncia.
(TRE- PR Recurso Criminal nº 45769, Acórdão de , Relator(a) Des. Antônio Franco Ferreira Da
Costa Neto, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 15/06/2018)
Assim, remanescendo dúvida razoável acerca da materialidade e autoria dos crimes previstos no
art. 299 do CE, a obstar a formação de um juízo condenatório seguro, é imperiosa a absolvição
do recorrente JOÃO CARLOS LOHN, por força da presunção de não culpabilidade que grassa em
seu favor, nos termos do
art. 386, VII do CPP.
I.vii. Aplicação do art. 580 do CPP em relação aos réus Edimar Orben, Gilberto da Silva e Nery
Miola
A sentença proferida pelo Juízo da 115ª Zona Eleitoral – Dois Vizinhos condenou o réu
GILBERTO DA SILVA pelo cometimento, uma única vez, do crime de corrupção eleitoral disposto
no artigo 299 do Código Eleitoral (fato 11) e o réu NERY MIOLA pelo cometimento, uma única
vez, do crime de corrupção eleitoral disposto no artigo 299 do Código Eleitoral (fato 07), com base
nos elementos de informações coletados no bojo do inquérito policial, em especial os
áudios/vídeos e no depoimento em juízo da informante Maria Fátima Lara Gonsalves da Silva.
Com efeito, o 7º e 11º fatos foram assim descritos na denúncia:
7º Fato “Em data não especificada, mas certo que no ano de 2016, em período eleitoral, em local
e horário não declinado nos autos, no Município de Verê/PR e Comarca de Dois Vizinhos/PR, o
denunciado NERY MIOLA, na qualidade de candidato ao cargo de Vereador no Município de
Verê/PR, agindo de forma consciente e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua
conduta, ofereceu dinheiro aos eleitores Alberi Sutil e Maria de Fátima Lara Gonsalves da Silva,
no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), a fim de obter votos em
favor do acusado e da chapa dos candidatos ADEMILSO ROSIN e LUIZ MIOLA (cf. Gravação
audiovisual anexa (fato 01) e Termo de Depoimento de fl. 187 e 190 do Inquérito Policial).”
11º Fato “Em data não especificada, mas certo que no ano de 2016, em período eleitoral, em
local e horário não declinado nos autos, no Município de Verê/PR e Comarca de Dois
Vizinhos/PR, o denunciado GILBERTO DA SILVA, vulgo ‘Boi’, na qualidade de candidato ao
cargo de Vereador no Município de Verê/PR, agindo de forma consciente e voluntária, ciente da
ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,ofereceu e deu dinheiro aos eleitores Alberi Sutil e
Maria de Fátima Lara Gonsalves da Silva, no importe de R$ 100,00 (cem reais), a fim de
obter votos em favor do acusado e da chapa dos candidatos ADEMILSO ROSIN e LUIZ MIOLA
(cf. Gravação audiovisual anexa (fato 01) e Termo de Depoimento de fl. 187 do Inquérito
Policial).”
Com efeito, entendo que da mesma forma que para o réu JOÃO CARLOS LOHN, os vídeos
juntados na inicial e depoimento colhido em juízo da informante Maria de Fátima Lara Gonsalves
da Silva, não são provas suficientes à condenação dos réus GILBERTO DA SILVA e NERY
MIOLA, impondo-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
Por sua vez, o réu Edimar Orben na sentença proferida pelo Juízo da 115ª Zona Eleitoral –
Dois Vizinhos foi condenado pelo cometimento, por duas vezes, do crime de corrupção eleitoral
disposto no artigo 299 do CE em continuidade delitiva (fatos 14 e 15).
Com efeito, o 14º e 15º fatos foram assim descritos na denúncia:

14º Fato“Em data não especificada, mas certo que no ano de 2016, em período eleitoral, em local
e horário não declinado nos autos, no Município de Verê/PR e Comarca de Dois Vizinhos/PR, o
denunciado EDIMAR ORBEN, agindo de forma consciente e voluntária, ciente da ilicitude e

Num. 43525181 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
reprovabilidade de sua conduta, ofereceu e deu dinheiro, no importe de R$ 300,00 (trezentos
reais) a fim de conseguir a abstenção do eleitor Jurandir José Orben para que este não votasse
na candidatura oposta à chapa dos candidatos ADEMILSO ROSIN e LUIZ MIOLA (cf. Gravação
audiovisual anexa (fato 11) e Termo de Depoimento de fl. 211 do Inquérito Policial).”

15º Fato “Em data não especificada, mas certo que no ano de 2016, em período eleitoral,
em local e horário não declinado nos autos, no Município de Verê/PR e Comarca de
Dois Vizinhos/PR, o denunciado EDIMAR ORBEN, agindo de forma consciente e voluntária,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofereceu e deu dinheiro, no importe de
R$ 300,00 (trezentos reais) a fim de conseguir a abstenção do eleitor Giovani Orben para
que este não votasse na candidatura oposta à chapa dos candidatos ADEMILSO ROSIN e
LUIZ MIOLA (cf. Gravação audiovisual anexa (fato 11) e Termo de Depoimento de fl. 209
do Inquérito Policial).”
No caso, Edimar Orben foi condenado com base nos elementos de informações coletados
no bojo do inquérito policial, em especial os áudios/vídeos bem como no depoimento prestado em
juízo pelo informante Claudemir Luiz Fedrigo (irmão do corréu José Fedrigo).
Na hipótese, o depoimento de Claudemir Luiz Fedrigo (irmão do corréu José Fedrigo) não
pode ser considerado como única prova para a condenação de Edmar porquanto, além de
informante, não presenciou ou fatos, mas tão somente gravou entrevista com Jurandir José
Orben e Giovani Orben.
A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que "o testemunho indireto (também
conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não tem aptidão de
comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime. Sua utilidade deve se restringir a apenas
indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do
art. 209, § 1º, do CPP". Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
SÚMULA
182/STJ
AFASTADA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO (DE
"OUVIR DIZER"). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMAIS INDÍCIOS DE AUTORIA
COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. NULIDADE DO JULGAMENTO DO JÚRI DESDE A
PRONÚNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP).
1. Devidamente impugnada a decisão de inadmissibilidade, deve ser conhecido o recurso,
em ordem a que se evolua para o mérito.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal (HC 180.144/GO, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 22/10/2020),
firmou a orientação no sentido de que "é ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em
provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus
accusationis à decisão de recebimento de denúncia" (HC 589.270/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
23/02/2021, DJe 22/03/2021).
3. Por outro lado, "a superveniência de sentença penal condenatória pelo Tribunal do Júri,
em regra,
prejudica o exame de eventual nulidade da sentença de pronúncia.
Entretanto, excepcionalmente, admite-se o exame de eventual nulidade da pronúncia, mesmo
diante da superveniência de condenação, quando esta for baseada, apenas, em elementos

Num. 43525181 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
da pronúncia que não são admitidos pelo ordenamento jurídico pátrio" (HC 688.594/CE,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe 04/10/2021).
4. Com efeito, "o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou
hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por
conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a
apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na
forma do art. 209, § 1º, do CPP"
(AREsp 1940381/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe 16/12/2021).
5. No caso dos autos, afastando-se o testemunho indireto (de ouvir dizer) prestado
pelas testemunhas, não subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte para
o agravante como autor do homicídio que lhe foi imputado.
6. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.
Anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri. Despronúncia do agravante, sem prejuízo de
formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do CPP. Extensão do
efeitos
do
provimento
ao
corréu
(art.
580
-
CPP),
em
razão
da
identidade
fáticoprocessual constatada.
(STJ
AgRg
no
AREsp
n.
1.957.792/MG,
relator
Ministro
Olindo
Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de
25/4/2022.)

Dessa forma, ainda que Edimar Orben, Gilberto da Silva e Nery Miola não tenham recorrido
da sentença, o Recurso interposto por JOÃO CARLOS LOHN aproveita a eles, conforme previsão
do art. 580 do CPP, porque não abrange questões meramente pessoais, mas a própria existência
do crime.
Assim, mister também a absolvição de Edimar Orben, Gilberto da Silva e Nery Miola, com
base no art. 386, VII c/c art. 580, ambos do Código de Processo Penal.

I.viii. Verifica-se que no decorrer as audiências realizadas em juízo, foram revelados indícios
da eventual ocorrência de outros crimes, não investigados nestes autos, praticados, em tese, por
parte do candidato perdedor das eleições do ano de 2016 no Município de Verê, Sr. Adão Carlos
dos Santos, e seus apoiadores, quais sejam associação criminosa (art. 288 do CP), denunciação
caluniosa (art. 339 do CP), falso testemunho (art. 342, §1º do CP) e corrupção de testemunha
(art. 343, do CP).
Com efeito, houve comentários por parte das testemunhas e dos réus de que o candidato
Adão Carlos dos Santos, após perder as eleições juntamente com seus apoiadores teriam
cooptado pessoas para gravar vídeos, mediante pagamento, imputando falsos crimes aos
candidatos vencedores, com o fim de enganar a Justiça Eleitoral e o Ministério Público para
prejudicar os candidatos vencedores, objetivando a realização de novas eleições no Município de
Verê.
Como exemplo cita-se: i) o advogado da defesa de Ademilson Rosin durante a audiência
em juízo, perguntou ao depoente Claudemir Luiz Fedrigo se por acaso ele ofereceu R$ 10.000,00
para Jurandir José Orben e Giovani Orben, gravarem os vídeos (id. 42911080), ii) Alisson Casaril
afirmou que não reconhece o vídeo relativo ao fato 9 que não entrevistou nenhum eleitor (ids.

Num. 43525181 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
42910920 e 42910918) e iii) Valter Crestani afirmou que havia comentários de que eles falavam
que haveria novas eleições, que o pessoal que trabalhava na administração e alguns que foram
candidatos a vereador da oposição quando perderam a eleição procuraram pessoas para gravar
vídeos, geralmente pessoas que haviam votado no grupo deles e gravaram na intenção de
enganar a Justiça Eleitoral para que tivesse outra eleição (id 42911100).
Assim, mister o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para fins do
disposto no art. 40 do CPP.

I.ix. Em virtude da absolvição, fica prejudica a análise do pedido do Ministério Público Eleitoral
de valorar negativamente a culpabilidade dos réus Ademilso Rosin, Nery Miola e João Carlos
Lohn.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, divirjo parcialmente da e. Relatora e voto:
i) pelo conhecimento e desprovimento do Recurso interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL;
ii) pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto por JOÃO CARLOS LOHN,
para reformar a sentença a fim de absolvê-lo do crime tipificado no art. 299 do CE, por falta de
provas, nos termos do art. 386, VII do CPP;
iii) para, de ofício, absolver os réus EDIMAR ORBEN, GILBERTO DA SILVA e NERY MIOLA
do delito tipificado no art. 299 do CE, com base no art. 386, VII c/c 580 do Código de Processo
Penal;
iv) para, de ofício, excluir a condenação dos réus em custas, eis que inexistentes e
v) para determinar a encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para fins
do disposto no art. 40 do CPP.

José Rodrigo Sade - Redator Designado

DECLARAÇÃO DE VOTO

Por brevidade adoto o relatório da eminente Relatora.
Trata-se de recursos apresentados pelo Ministério Público Eleitoral e por João Carlos Lohn
pugnando pela reforma da sentença proferida pelo juízo da 115ª Zona Eleitoral de Dois Vizinhos-
PR (ID 42911301).
Para melhor análise do caso, faço uma breve retrospectiva.
A eminente Relatora, Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, na sessão do 06.02.2023,

Num. 43525181 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
votou por conhecer dos recursos criminais interpostos e, no mérito, negar provimento ao recurso
interposto pelo réu João Carlos Lohn e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público Eleitoral.
Na sequência o eminente Revisor, Dr. José Rodrigo Sade, divergiu parcialmente da Relatora
votando: i) pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público
Eleitoral; ii) pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto por João Carlos Lohn, para
reformar a sentença a fim de absolvê-lo do crime tipificado no art. 299 do CE, por falta de provas,
nos termos do art. 386, VII do CPP; e iii) para, de ofício, absolver os réus Edimar Orben, Gilberto
da Silva e Nery Miola do delito tipificado no art. 299 do CE, com base no art. 386, VII c/c 580 do
Código de Processo Penal.
O eminente Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues do Amaral aderiu ao voto divergente apresentado pelo
eminente Dr. José Rodrigo Sade e, em seguida, eu pedi vista dos autos para analisar de forma
mais aprofundada as provas produzidas, especificamente os vídeos juntados no inquérito e os
depoimentos prestados em juízo pelas informantes Maria de Fátima e Elizane.
A partir de uma análise mais aprofundada das provas e de nova leitura dos votos lançados pela
Relatora e pelo Revisor, eu cheguei à conclusão de que, de fato, não há provas nos autos da
prática do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal.
Já no que diz respeito ao recurso interposto pelo réu João Carlos Lohn, na esteira do voto
divergente, entendo que as provas constantes dos autos são demasiadamente frágeis, portanto
inaptas a fundamentar a condenação do réu João Carlos Lohn. A uma porque os videos foram
produzidos unilateralmente pelo candidato adversário, sem a observância do contraditório e da
ampla defesa. A duas porque de informante não se exige o compromisso legal de falar a verdade,
e os depoimentos das informantes Maria de Fátima e Elizane são contraditórios em relação às
declarações prestadas nos vídeos.
No meu modo de ver, portanto, como destacado pela divergência, as provas trazidas aos autos
não são suficientemente robustas para embasar o juízo condenatório de João Carlos Lohn.
Diante do sucintamente exposto, pedindo vênia à eminente Relatora, eu acompanho
integralmente a divergência inaugurada pelo Dr. José Rodrigo Sade, no sentido de: (i) conhecer e
não dar provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral; (ii) conhecer e dar
provimento ao Recurso interposto por João Carlos Lohn, reformando a sentença a fim de absolvê-
lo do crime tipificado no art. 299 do CE, por falta de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP; e
iii) de ofício, absolver os réus Edimar Orben, Gilberto da Silva e Nery Miola do delito tipificado no
art. 299 do CE, nos termos do contido no art. 386, VII c/c o art. 580 do Código de Processo Penal.
É como voto.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Juíza Membro da Corte

Num. 43525181 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
DECLARAÇÃO DE VOTO

Por brevidade, adoto o relatório apresentado pela d. Relatora, e, assim como o e. Revisor, acompanho-a
quanto à rejeição da preliminar de intempestividade do Recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral,
arguida nas contrarrazões apresentadas por Ademilso Rosin (id. 42911326).
Da mesma forma, acompanho-a em relação ao não provimento do recurso do Ministério Público que
buscava a condenação de Ademilso Rosin, Edimar Orben, Claudir José Fedrigo, Diomeres Rizzo de Souza,
Genuir Dilberti, Gilberto da Silva, João Carlos Lohn, Luciane Alberton, Nery Miola e Jaelso Negri pela
prática do delito de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal. Com efeito, não restou
demonstrada a associação dos referidos réus de forma permanente e estável com a finalidade específica de
cometer crimes.
Acompanho, ainda, quanto à manutenção da absolvição de Jaelso Negri, Claudir Fedrigo e Luciane Alberton
da prática do crime de corrupção eleitoral, previsto no art. 299 do Código Eleitoral e quanto ao afastamento
do recolhimento de custas.
Contudo, em relação ao não provimento do recurso de João Carlos Lohn, acompanho a divergência iniciada
pelo e. Revisor, pelas razões a seguir expostas.
O recorrente João Carlos Lohn foi condenado em primeiro grau pela prática, por duas vezes, do crime
previsto no art. 299 do Código Eleitoral, pois, durante as eleições de 2016, teria oferecido dinheiro a
eleitores com o objetivo de obter votos para si e para os candidatos Ademilso Rosin e Luiz Miola.
Segundo a denúncia, em data e locais incertos, mas no município de Verê e durante as eleições de 2016,
João Carlos teria oferecido dinheiro a Alberi Sutil e Maria de Fátima Lara Gonsalves da Silva (fato 5) e a
Elizane Fricela de Oliveira (fato 6) com o fim de obter votos para si, Ademilso Rosin e Luiz Miola.
As provas que fundamentaram a condenação consistem em vídeos de “entrevistas” realizadas com Alberi e
Maria de Fátima, nas quais relatam o oferecimento de dinheiro e o pedido de voto (nos autos, o vídeo
contendo a suposta entrevista de Elizane está incompleto, razão pela qual não foi objeto de análise); em
informações prestadas no inquérito, perante a autoridade policial; e em depoimentos prestados em juízo.
Nas entrevistas, assim como no depoimento à polícia, Alberi e Maria de Fátima relatam que os candidatos
Neri Miola, João Carlos Lohn e Gilberto da Silva lhes ofereceram dinheiro em troca de votos e que o
dinheiro foi recebido por Alberi (id’s. 42910373, 42910446 e 42910448).
Elizane, por sua vez, declarou à autoridade policial que lhe foi oferecida uma cesta básica para que deixasse
de “sair para votar”, o que não foi aceito (id. 42910453).
Em juízo, Alberi ficou em silêncio, enquanto Maria de Fátima e Elizane foram ouvidas na qualidade de

Num. 43525181 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
informantes.
As informações prestadas por Maria de Fátima em juízo entram em contradição com aquelas prestadas na
fase inquisitorial.
Em seu depoimento à polícia, Maria afirmou que
“(...) eu não recebi nada, meu marido que pegou o dinheiro, na verdade ele nem queria, mas foi forçado a
pegar, eles deixaram o dinheiro lá em casa e falaram que era para votar neles e no prefeito Ademilson (...)”
Já em juízo afirmou:
“(...) Que não, nós não pegamos dinheiro e não soubemos como que o nosso nome veio parar aqui; que não
conhece o Fernando Alencar Roveda Zanini; que referente ao áudio onde a declarante e o esposo conversavam
com Fernando Alencar Roveda Zanini e confirmavam a compra de votos, respondeu: não, só se ele veio e nós
nem vimos; que Neri Miola, João, Gilberto vulgo “boi” foram na casa da declarante e ofereceram o dinheiro,
mas nós não pegamos; que eles foram na residência e ofereceram dinheiro mas não pegaram; que o Neri Miola
o João e o Gilberto foram em dias diferentes, mas que não pegaram o dinheiro; (...) que o Ademilso Rosin não
esteve lá oferecendo dinheiro; que quando o Neri Miola, João Carlos e Gilberto ao oferecerem dinheiro e
pedirem o voto para eles, pediram também voto ao candidato a prefeito, mas que dinheiro eles não deram, eles
ofereceram dinheiro, mas nós não pegamos; que não pegaram dinheiro; que foi umas três semanas antes da
eleição; que foi a tarde; que é aposentada e viúva; que na época já era aposentada, que não é viúva do Alberi,
que era viúva e se amasiou com o Alberi; que o Alberi não trabalhava, ele era muito doente e estava sempre em
casa; que não confirmou durante a conversa com o Fernando Zanin que não tinham e não votaram para o
Ademilso Rosin e que iam votar ao Adão; que não falou que ia votar para o Adão; que o seu esposo não falou
que independente de pegar valores, ele ia votar para o Adão; que em nenhum momento da campanha
conversaram com o Ademilso Rosin; que não recebeu nenhuma promessa ou benefício para votar para ele; que
não fez campanha para candidato ou manifestou a intenção de voto publicamente; que não aceitaram nenhum
valor”
Elizane, por usa vez, afirmou junto à autoridade policial que:
(...) “um masculino conhecido como “TCHECA”, cujo sobrenome é SOMARIVA (...) ‘ele foi lá em casa
oferecendo cesta básica achando que eu estava morrendo de fome também queria me prender em casa para que
eu não saísse votar, ficou rodeando minha casa, estourando foguete perto e querendo intimidar (...) me
ofereceram cesta básica, mas não aceitei nada’ (...)”
Em juízo, declarou:
(...) que o João Carlos Lohn se dirigiu e ofereceu dinheiro em troca de votos, mas foi vários, veio várias
pessoas que ele mandou também, mas eu nunca aceitei, porque eu acho errado isso. (...) aí eles chegaram na
minha casa e me ofereceram dinheiro, aí eu não aceitei, nunca aceitei dinheiro em política porque eu acho

Num. 43525181 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
errado isso, aí eu na época não aceitei, (...) que as pessoas que foram oferecer dinheiro em troca de compra de
voto, foi a Juliana Alberton, esse que era vereador se eu não me engano o João Carlos Lohn, e tinha mais uns
que eu não lembro o nome, só por apelido, que é “cheka somariva”, (...) que na época ofereceram R$ 400,00 e
pouco na época, (...) eu fui pedir ajuda na época no posto de saúde, porque eu sempre pedia ajuda, porque na
época não tinha neuro pelo SUS e conversa vai e conversa vem e eu pedi para eles se eles entrassem no posto
de saúde se eles não me ajudavam na saúde, questão de saúde por causa do meu filho que tinha problema, aí
foi quando eles me falaram que se eu não ajudava eles com voto eles me ajudavam com os exames do meu
filho e consultas, aí eu disse que não que isso era compra de voto. Eles me ofereceram cesta básica também,
comida, eu nunca aceitei; (...) que não identificou quem estavam tentando me intimidar eu não consegui
identificar porque era de madrugada né, eu estava dormindo e tinha meu nene de dois anos e ele estava doente
na época; que quem estourou os fogos foi a Juliana Alberton, foi ela que estou foguete na minha parede e
isso foi umas cinco e pouco da tarde, (...) a Juliana, o João e o Cheka, e eles ofereceram cesta básica,
atendimento de saúde e dinheiro; que o dinheiro era R$ 400 e pouco porque era o valor da consulta do Dr.
Adilson lá do meu filho em Pato Branco; que não pegou o dinheiro, que nunca pegou dinheiro de política
assim; [...] (...) que o João Carlos Lohn foi uma vez na minha casa quando ele estava fazendo campanha, que
ele ofereceu cesta básica, e o dinheiro que é as consultas do meu filho; que eles não pagaram, que eu não fiz
consulta; que o João Carlos Lohn ofereceu benefícios e cesta básica”
Observam-se nos trechos destacados, claras contradições e inconsistências existentes entre as declarações
prestadas na fase inquisitorial e os depoimentos colhidos em juízo.
Maria de Fátima em um primeiro momento afirma que seu marido recebeu dinheiro para depois, em juízo,
afirmar que ele e ela não receberam.
Elizane inicialmente afirmou que um homem conhecido como “Tcheca Somariva” a procurou em sua casa e
ofereceu uma cesta básica que não foi aceita. Além disso, o mesmo indivíduo teria a ameaçado e “estourado
foguetes” em sua casa. Em juízo, afirmou que além de cesta básica, lhe foi oferecido dinheiro e atendimento
médico, que quem estourou foguetes foi uma mulher chamada Juliana Alberton, e que o recorrente João
Lohn também teria ido à sua casa e oferecido cesta básica e dinheiro.
Não bastassem tais incongruências, a própria natureza das provas testemunhais produzidas nos dois
momentos revestem-nas de fragilidade.
Primeiro, as declarações prestadas à autoridade policial e constantes do inquérito foram produzidas sem o
crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é característico da fase inquisitorial. Por isso mesmo que o
art. 155 do Código de Processo Penal expressamente prevê que o juiz não poderá “fundamentar sua decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não
repetíveis e antecipadas”.
Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado deste Tribunal:

Num. 43525181 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
RECURSO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 348 DO
CÓDIGO ELEITORAL (FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO PARA FINS ELEITORAIS).
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA
FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS NA FASE JUDICIAL. ART. 155 DO CPP.
SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVER O RECORRENTE. RECURSO PROVIDO.
(...)
3. Não se admite a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos
informativos colhidos durante o Inquérito Policial (art. 155 do CPP), pela ausência do contraditório e da ampla
defesa, podendo o juiz deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborado por provas
produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo, o que não
ocorreu no caso em tela. Precedentes do STJ.
4. Na espécie, um único laudo grafotécnico produzido durante o Inquérito, no qual o perito aponta que as
evidências indicam moderadamente a ocorrência de falsificação de assinatura, não é suficiente para justificar a
condenação do réu, uma vez que, tratando–se de prova isolada, deixa dúvida razoável a respeito da 5. Recurso
provido. Sentença reformada para absolver o recorrente.
[TRE-PR. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 060076270, Acórdão, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 132, Data 08/07/2022]
Segundo, as provas produzidas em juízo, além de contraditórias em relação aos elementos informativos do
inquérito que subsidiaram a denúncia do Ministério Público, são provenientes de pessoas ouvidas na
qualidade de informantes, isto é, não prestaram compromisso de dizer a verdade.
E conforme bem citado pelo e. revisor, na Ação Penal n. 465, de relatoria da min. Carmen Lúcia, o Supremo
Tribunal Federal firmou entendimento de que “a delação de corréu e o depoimento de informante não
podem servir como elemento decisivo para a condenação, notadamente porque não lhes são exigidos o
compromisso legal de falar a verdade”.
Por fim, a própria natureza dos fatos que se pretendem provar exige uma robustez probatória que os
elementos colacionados aos autos não oferecem.
O crime do artigo 299 do Código Eleitoral tutela o livre exercício do direito do voto e exige, para a sua
configuração a finalidade específica de obter o voto ou a abstenção de eleitor.
Sua caracterização demanda que haja elementos firmes acerca da autoria, da conduta e do dolo específico.
Inclusive já me manifestei nesse sentido em outras ocasiões, conforme verifica-se nos seguintes julgados de
minha relatoria:

Num. 43525181 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO PENAL. (...) COMPRA DE VOTOS. PROVA FRÁGIL.
DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU. (...). PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
7. Impõe–se a absolvição do réu pelo delito capitulado no art. 299 do Código Eleitoral quando os elementos de
prova não são suficientes a estabelecer culpa que suplante a dúvida extraída do caso concreto acerca da efetiva
perpetração do crime, hipótese que deve militar a favor do acusado.
(...)
[TER-PR. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 060070518, Acórdão de , Rel. Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 89, Data 09/05/2022]
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. FALTA DE PROVAS.
PROVIMENTO.
1. A condenação pelo crime eleitoral previsto no art. 299 do CE deve amparar-se em prova robusta pela qual se
demonstre, de forma inequívoca, a prática de todos os elementos do fato criminoso imputado ao réu.
Precedentes.
2. O crime de corrupção eleitoral requer dolo específico de se obter o voto mediante promessa ou oferta de
vantagem indevida. Precedentes.
3. No caso concreto, os depoimentos isolados das vítimas consubstanciados em narrativas incongruentes não
permitem concluir, em base segura, a configuração do elemento subjetivo do tipo no sentido de que o réu
ofertou cesta básica em troca do voto dos eleitores.
4. Recurso provido.
[TRE-PR. Recurso Criminal nº 141, Acórdão, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 15/12/2020]
Esse também é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CRIME ELEITORAL.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDENAÇÃO AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVALORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICO–PROBATÓRIA DELINEADA NO
ACÓRDÃO.
POSSIBILIDADE
NESTA
SEARA
ESPECIAL.
PRECEDENTES.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVAS ROBUSTAS DA PRÁTICA DE TODOS OS ELEMENTOS
DO FATO CRIMINOSO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)

Num. 43525181 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
2. A condenação pelo crime eleitoral previsto no art. 299 do CE deve amparar–se em prova robusta pela qual se
demonstre, de forma inequívoca, a prática de todos os elementos do fato criminoso imputado aos réus
(AgR–Respe n° 47570/SP, Rel. designado Min. Admar Gonzaga, DJe de 13.12.2018; AI nº 651–17/SP, Rel.
Min. Gilmar Mendes, DJe de 20.3.2017; REspe nº 5695–49/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de
10.4.2015), o que não se verificou no caso dos autos.
3. Na hipótese vertente, os elementos fático–probatórios delineados no aresto regional são frágeis e, justamente
por isso, insuficientes para comprovar, de forma hialina, a oferta/entrega de dinheiro aos eleitores com a
finalidade de obter–lhes os votos, na ocasião visita à casa da família. Diante disso, reputa–se acertado o acórdão
da Corte de origem que afastou a condenação dos ora agravados pela prática do crime de corrupção eleitoral.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE. Agravo de Instrumento nº 060011970, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, Tomo 113, Data 09/06/2020]
Em suma, os elementos colhidos ainda em fase pré-processual não podem, isoladamente,
servir de fundamento para a decisão judicial, e devem ser sopesados com os demais elementos constantes
dos autos
A dessemelhança entre as declarações prestadas pelas testemunhas/informantes impõe dúvidas sobre
sua versão a respeito do que efetivamente tenha ocorrido. Entendo que não se trata de meras imprecisões nas
versões decorrentes do tempo espaçado entre os depoimentos.
Não se está a afirmar que o delito não foi perpetrado, mas sim que os elementos constantes nos autos,
conforme análise pormenorizada, não são suficientes a estabelecer culpa que suplante a dúvida extraída do
caso concreto, hipótese que deve militar em favor dos acusados, diante da ausência de quaisquer outros
elementos de prova a serem sopesados.
Nessa esteira, em que pese não haja recurso por parte de Edimar Orben, Gilberto da Silva e Nery
Miola, a presente decisão de absolvição deve ser a eles estendida, nos termos do art. 580 do Código de
Processo Penal, uma vez que o arcabouço probatório das condutas que lhes foram imputadas é o mesmo.
Ante o exposto, ante a inexistência de prova segura da prática do delito previsto no art. 299 do Código
Eleitoral por parte do réu João Carlos Lohn, circunstância estendida aos réus Edimar Orben, Gilberto da
Silva e Nery Miola, por força do art. 580 do CPP, e pedindo vênia à e. relatora, acompanho a divergência
iniciada pelo e. revisor.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 43525181 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
Juiz-membro do TRE/PR

VOTO VENCIDO

1. Preliminar

Antes de adentrar ao mérito, necessário analisar preliminar de intempestividade do recurso interposto pelo
Ministério Público suscitada em sede de contrarrazões pelo recorrido Ademilso Rosin (ID 42911344).
Alega-se que a intimação da sentença se deu através de publicação no Diário da Justiça Eleitoral em
18/11/2021 e, assim, o prazo recursal se encerraria em 02/12/2021, sendo que o recurso do Ministério
Público foi interposto apenas em 03/12/2021.
Entretanto, consultando o processo no PJE de 1º grau, muito embora ausente certidão do cartório eleitoral,
verifica-se que o Ministério Público Eleitoral tomou ciência da sentença apenas em 23/11/2021. Veja-se:

A Lei nº 11.429/2006, que trata da informatização do processo judicial, dispõe que:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem
na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta
eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da
data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do
término desse prazo.

Num. 43525181 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
Considerando que a intimação do Ministério Público foi expedida em 17/11/2021 de forma eletrônica e
apenas em 23/11/2021 (terça-feira) o órgão ministerial tomou ciência do ato de intimação, conforme acima
exposto, o recurso interposto em 03/12/2021 (sexta-feira) é tempestivo, pois respeitado o prazo de dez dias
(art. 362 do Código Eleitoral) da intimação realizada de forma eletrônica, nos termos do art. 5º, § 1º da Lei
nº 11.429/2006.
Portanto, rejeito a preliminar de intempestividade.
Assim, uma vez que ambos os recursos criminais preenchem os requisitos de admissibilidade,
devem ser conhecidos.
Passo então a análise individualizada dos recursos apresentados pelo Ministério Público e pelo réu
João Carlos Lohn.

2. Do Recurso do Ministério Público Eleitoral

O Ministério Público requer a reforma da sentença para: a) condenar os acusados Ademilso Rosin, Edimar
Orben, Claudir José Fedrigo, Diomeres Rizzo de Souza, Genuir Dalberti, Gilberto da Silva, vulgo “Boi”,
João Carlos Lohn, Luciane Alberton, Nery Miola e Jaelso Negri pela prática do crime de associação
criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal (1º fato); b) condenar os acusados Jaelso Negri (12º e 13º
fatos), Claudir Fedrigo (16º fato) e Luciane Alberton (17º e 18º fatos) pela prática dos crimes de corrupção
eleitoral ativa, previsto no art. 299 do Código Eleitoral; c) valorar negativamente a culpabilidade dos réus
Ademilso Rosin, Nery Miola e João Carlos Lohn.
Desse modo, passo a analisar em tópicos o presente recurso.

2.1. Do Crime de Associação Criminosa

O artigo 288 do Código Penal dispõe que:

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:
(Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Com a alteração promovida no artigo 288 do Código Penal pela Lei nº 12.850/2013, para a caracterização do
crime de associação criminosa é necessária a conjugação dos seguintes elementos: i) concurso necessário de
pelo menos 03 (três) ou mais pessoas; ii) finalidade específica dos agentes voltada ao cometimento de
delitos, iii) exigência de estabilidade ou de permanência da associação criminosa.

Num. 43525181 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
Rogério Greco1, ao comentar o art. 288 do Código Penal, cita a lição de Nelson Hungria:

“O núcleo associar diz respeito a uma reunião estável de pessoas, com caráter relativamente
duradouro, ou conforme preconiza Hungria: “Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou
congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum [...] reunião
estável ou permanente (que não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma
indeterminada série de crimes. A nota da estabilidade e da permanência da aliança é
fundamental.”

Além disso, o delito de associação criminosa é formal, autônomo e independente em relação aos crimes que
eventualmente venham a ser praticados por participantes da associação criminosa, podendo haver a
configuração do crime do artigo 288 do Código Penal mesmo quando não cometido qualquer ilícito em
virtude do qual a associação foi formada, bastando a mera intenção dirigida à prática de delitos.
Na espécie, o Ministério Público imputa o crime do artigo 288 do Código Penal, alegando que Ademilso
Rosin era o responsável pela compra dos votos, auxiliando e comandando a prática de crimes em seu
benefício, além de fornecer dinheiro e permitir promessas em seu nome (domínio funcional) e os demais
réus responsáveis por oferecer ou dar dinheiro e/ou realizar promessas de vantagens aos eleitores com o fim
de obter seus votos, atuando em conjunto durante os meses que antecederam as eleições em favor da chapa
22 e dos vereadores da coligação "Legislando para o povo".
A MM. Juíza a quo absolveu os acusados do delito imputado fundamentando que (fls. 99 a 103 do
ID 42911301):
Assim, em análise aos requisitos necessários para configuração delitiva denota-se que pelos
depoimentos colhidos na instrução processual, não restou devidamente comprovado que os
acusados associaram-se para cometer crime de corrupção eleitoral.
Veja-se que dos onze réus denunciados por associação criminosa, sete deles foram absolvidos dos crimes
previsto no art. 299 do CE, conforme se verifica na fundamentação acima, restando prejudicada dessa forma
a configuração da associação para fins de corrupção eleitoral dos réus Ademilso, Claudir, Diomeres, Genuir,
Loivo, Luciane e Jaelso, tendo em vista que não foi possível constatar a prática de qualquer ilícito cometido
pelos mesmos, notadamente o de corrupção eleitoral.
Não há evidências que os réus tenham se associado para fins de angariar votos a chapa dos
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito Municipal Ademilso Rosin e Luiz Miola.
Ainda o fato de serem candidatos da chapa Ademilso Rosin e Luiz Miola, ou simpatizantes do
grupo, não é suficiente para comprovação da autoria delitiva de associação criminosa, uma vez
que, como é cediço, a simples reunião ocasional dos acusados para cometimento de crimes não
configura o delito em tela, sendo que cabia ao douto Parquet ter comprovado que todos os
acusados haviam se associado previamente, possuindo estabilidade e permanência, para após
iniciarem a prática de crimes, onde todos tivessem ciência e participação, seja na fase executória
ou preparatório dos delitos, todavia, como tal permanência e estabilidade não restou devidamente
comprovada.
[...]
Para que restasse configurado o crime de associação criminosa, seria necessário que os participantes
possuíssem conhecimento e vontade para permanência de uma associação criminosa, que cometesse crimes

Num. 43525181 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
regularmente.
Todavia, tais características não restaram comprovadas nos autos. Restando, assim, afastada a configuração
nos autos do crime tipificado no art. 288 do Código Penal.
O fato de Gilberto, João Carlos, Nery e Edimar terem sido condenados pela prática do crime de
corrupção eleitoral, ex vi fundamentação retro, não se pode afirmar que essas pessoas
combinaram-se intencionalmente para praticar crimes, nem que tinham interesse de fazê-lo
regularmente.
A presunção é de que os envolvidos em determinada campanha, seja eles candidatos (Ademilso,
Diomeres, Genuir, Gilberto, João Carlos e Nery), seja simpatizantes do grupo (Claudir, Loivo,
Luciane, Jaelso e Edimar), associaram-se com o intuito de auxiliar seus candidatos, partidos ou
coligações durante o período eleitoral.
Entender de maneira contrária levaria a conclusão de que os crimes eventualmente cometidos por
algumas pessoas durante a campanha eleitoral configurariam crime de associação criminosa
tendo em vista que tais coletividades mantêm-se unida durante vários meses do ano em que
ocorrem eleições, o que não me parece algo adequado.
Como dito, para que restasse configurado o crime de associação criminosa, seria necessário que
os participantes possuíssem conhecimento e vontade para permanência de uma associação
criminosa, que cometesse crimes regularmente.
Todavia, tais características não restaram comprovadas nos autos.
[...]
No que tange ao interrogatório dos acusados, estes foram unânimes em afirmar que não havia a prática do
delito de corrupção eleitoral (alegação sem sucesso para alguns réus), nos termos do art. 299 do Código
Eleitoral e como consequência não havia associação criminosa.
No que se referem aos depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo, estes não são capazes de
comprovar a prática do crime de formação de quadrilha/associação criminosa, mas tão somente o
crime de corrupção eleitoral por parte de Gilberto, João Carlos, Nery e Edimar, já que
testemunhas relataram o oferecimento de bens em troca de votos, conforme já decidido por esta
Magistrada. [...]
No processo penal, tem o Ministério Público o ônus de comprovar suas alegações (artigo 156 do Código de
Processo Penal) apresentando prova incriminatória suficiente, ônus do qual não se desincumbiu
satisfatoriamente.
Uma vez insuficiente o arcabouço probatório quanto à autoria e tipicidade e antijuridicidade do
delito, a absolvição dos acusados é medida que se impõe, sob pena do cometimento de grave erro
judiciário.

Neste ponto, comungo em parte com o entendimento exposto e totalmente com a conclusão adotada
pela magistrada, porquanto não vislumbro a comprovação do vínculo associativo entre os
envolvidos para a consecução de crimes, elemento subjetivo do tipo essencial do artigo 288 do
Código Penal.
Em um primeiro momento, destaco que eventual absolvição pelo crime de corrupção eleitoral não acarreta
necessariamente a ausência de associação criminosa, isso porque se trata de delito formal e autônomo,
podendo haver a configuração do crime do artigo 288 do Código Penal mesmo quando não cometido

Num. 43525181 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
qualquer ilícito em virtude do qual a associação foi formada, bastando a mera intenção dirigida à prática de
delitos.
No caso em exame, verifico que não há, no caderno processual, elementos que indiquem a intenção
dos acusados de se associarem com fins criminosos nem tampouco que o objetivo do grupo político
desbordou para o cometimento de crimes.
Em outras palavras, não há qualquer prova que aponte para a formação de reunião estável, com organização
pré-definida, hierarquia e divisão de tarefas direcionadas ao cometimento dos crimes previstos no artigo 299
do Código Eleitoral, como exige o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 288 do Código Penal.
Em juízo, os acusados Claudir, Jaelson e Diomeres afirmaram que se reuniam apenas para discutir
estratégias da campanha e que nunca foram orientados para oferecer vantagens em troca votos, bem
como Ademilso Rosin relatou, por diversas vezes, que orientou seus aliados políticos a nunca
oferecerem vantagens em troca de votos, sendo que as alegações foram confirmadas por
testemunhas. Veja-se trechos dos depoimentos:
Claudir José Fedrigo – que é autônomo, que é convivente, que tem filhos; que nunca respondeu
processo ou foi preso; que não praticou nenhum fato, que quando ficou sabendo disso ai que não
sabe de nada, só se reunia com os amigos e fazia propaganda, mas que desse fato não se lembra
de nada e não fez nada, que não eram orientados a fazer isso; que só se reuniam a turma das
bandeiras, que só isso que faziam;

Jaelson Negri – que não trabalhava na campanha e não era nem filiado; que sempre teve um lado
político, que agora a gente chama do Ademilso, mas de pedir voto nem com os funcionários não
faziam, não pediam voto, que não fazia reunião nem com os funcionários;

Diomeres Riso de Souza – Eu nunca tinha exercido um cargo público antes, tinha sido candidato
outras duas vezes, mas não tinha me elegido; que participava das reuniões semanais que eram
feitas, a gente tinha toda semana reunião com a nossa coligação; que a reunião sempre era de
trabalho, tipo, cada região a gente tinha um representante que trazia informações das pessoas,
como a gente podia fazer nossa campanha diretamente, convencendo as pessoas, entregando o
nosso plano de trabalho essa era a nossa campanha, era a campanha direta, conversando com as
pessoas e convencer as pessoas que nós tínhamos um plano de trabalho melhor que o da oposição;
que havia uma orientação de realizar uma campanha limpa,

Ademilso Rosin – E nós pregamos uma política diferente, na qual na rádio pedia para o povo não vender o
voto. Eu pedi em reunião para o povo das comunidades não vender o voto. Eu fazia as reuniões com os
candidatos a vereadores, com a coordenação, explicando para ninguém cair nisso, é o que ocorria sempre no
passado no Verê e nós queríamos fazer o diferente, era o que nós pregamos, tanto que fizemos a campanha
ali e após vencer as eleições, um grupo que tinha vícios na prefeitura e no poder, não aceitou, saiu atrás do
povo bem louco tentando cassar nós. [...] que nós sempre fazíamos a reunião e pregávamos para os
vereadores, os vereadores pregavam para os seus cabos eleitorais, para o pessoal que ajudava, para não estar
oferecendo nenhuma vantagem, até porque a gente sabe que não pode. E como eu falei nós praticávamos
uma política diferente para mostrar para o povo, porque antigamente sempre tinha uma guerra no Verê e nós
conseguimos mudar essa história. Mas a orientação sempre deles também era para não dar dinheiro também;
que participava dessas reuniões e se falava isso para as pessoas, que até tivemos orientação na eleição

Num. 43525181 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
passada, tínhamos o assessor jurídico Everton Muller, que ele assessorava nós, fizemos reuniões juntos e ele
orientou todas as formas legais e ele orientou para nós estarmos sempre reforçando, então cada sábado de
manhã nós se reuníamos e sempre pregava que eles iam vir para cima de nós, iam assediar, que o pessoal da
oposição viu que a gente estava crescendo muito e o pessoal da oposição contratou as pessoas para tentar
derrubar nós e nós sempre falamos que não era para cair nisso, não dar dinheiro nem
para mãe e pai e foi o que aconteceu na época. A orientação tanto dos vereadores, quanto a nossa, foi
sempre essa; [...] que durante a eleição de 2016, nós nunca autorizamos, nem materiais, nem dinheiro, nada
de vantagens, nós sempre falamos de pregar a política diferente, e é isso que incomodou;

Valdecir Luiz Cavalieri – que participou das eleições municipais de 2016 e fazia parte da coordenação junto
a Justiça Eleitoral; que sua função era ficar em uma sala e organizar a documentação que tínhamos que
apresentar junto a Justiça Eleitoral, tanto de registro de candidatura, quanto a parte burocrática de fiscalizar
as urnas para inserir os votantes, toda essa parte aí fui eu que acompanhei; que conhece o Sr. Loivo Roque
Rither; que o Sr. Loivo trabalhava junto comigo nessa sala aí, ele tinha a metodologia dele era organizar as
reuniões nas comunidades e ajudar na montagem dos programas de rádio, na defesa dos nossos candidatos
naquela época; que em nenhum momento o Sr. Loivo determinou ou orientou que fosse oferecido algum
dinheiro ou vantagem em troca de votos, que só tratávamos dessa parte mesmo ali no local, na parte
documental da campanha; que na época as reuniões eram basicamente feitas nas comunidades, então
precisava um dia antes ir conversar com o presidente da comunidade para organizar o pavilhão ou a capela
para que organizasse as reuniões, então a parte dele era essa e depois nos ajudava nos auxiliando nos
programas e parte burocrática;

Enéas de Oliveira – que na eleição de 2016 ajudou na coordenação do candidato Ademilson; que por parte
da candidatura do prefeito Ademilson ou da coordenação jamais houve alguma orientação para oferecer
alguma benesse, vantagem, compra de eleitores, principalmente para cabos eleitorais e vereadores, sempre
foi orientado a jamais oferecer dinheiro a qualquer eleitor do município; que a coordenação não
disponibilizava recursos para cabos eleitorais ou candidatos para que pudessem praticar algum ao ilícito no
sentido de oferta de recursos para a compra do voto;

Valter Crestani – que participou de umas das reuniões que o advogado, se eu não me engano era
Everton, o qual orientou em nome do Ademilso e o Ademilso pediu encarecidamente que ninguém
nunca fizesse nada nesse sentido.

Não me parece, como defendido pela acusação, que os recorrentes arquitetaram previamente suas
ações, associando-se de forma criminosa para o fim de cometer crimes.
Ao contrário, a instrução probatória indica que o propósito da interação do grupo era apenas a obtenção de
êxito na disputa eleitoral de 2016, sendo que o simples fato de os acusados serem candidatos ou
simpatizantes da chapa composta por Ademilso Rosin e Luiz Miola não é suficiente para configuração do
crime de associação criminosa.
Outrossim, a jurisprudência desta Corte Eleitoral também exige a presença do vínculo associativo
para a consecução de crimes, conforme se infere dos precedentes abaixo colacionados:

Num. 43525181 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
EMENTA - RECURSOS CRIMINAIS - ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL - INSUFICIÊNCIA DE
ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVEM O CONHECIMENTO, A VONTADE E A
PERMANÊNCIA DE UMA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO DESTINADA A PRATICAR CRIMES
REGULARMENTE - ARTIGO 299 CÓDIGO ELEITORAL - CORRUPÇÃO ELEITORAL - AUSÊNCIA
DE PROVAS DA FINALIDADE DE OBTENÇÃO DO VOTO - ARTIGO 11, III, DA LEI Nº 6.091/74 -
INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE O TRANSPORTE FOI PRATICADO COM A FINALIDADE
EXPLÍCITA DE ALICIAR ELEITORES E ANGARIAR VOTOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO.
[...]
2. A ausência de provas demonstrando que os réus possuíam conhecimento e vontade para a permanência
de uma associação que cometesse crimes regularmente impede a condenação pela conduta descrita no artigo
288 do Código Penal.
[...] [grifou-se]
(Recurso Criminal nº 6262, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 04/06/2020)

EMENTA - RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL -
INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVEM O ELEMENTO DO
CONHECIMENTO DA VONTADE E DA PERMANÊNCIA DE UMA ASSOCIAÇÃO DESTINADA A
PRATICAR CRIMES REGULARMENTE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO -
CONCURSO DE AGENTES - ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - EFEITO
EXTENSIVO DO RECURSO.
[...]
4. A ausência de provas demonstrando que os réus possuíam conhecimento e vontade para a permanência de
uma associação que cometesse crimes regularmente impede a condenação dos réus pela conduta descrita no
artigo 288 do Código Penal.
[...]
6. Reforma da sentença proferida para absolver os réus Renan Diego Pinheiro, Renato Eric Tambalo,
Débora Alves, Leandro Negri Tambolo e Maicon Pulici pela prática do crime previsto no artigo 288 do
Código Penal.
(TRE – PR PROCESSO n 327, ACÓRDÃO n 50714 de 18/05/2016, Relator(a) VERA LÚCIA FEIL
PONCIANO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 31/05/2016)

Incumbia ao Ministério Público o ônus de comprovar suas alegações (artigo 156 do Código de Processo
Penal), não apresentando qualquer prova do exercício das tarefas narradas na peça acusatória de forma
organizada, permanente, bem como o especial fim de agir de praticar crimes regularmente.
Portanto, não demonstrada a existência de qualquer organização com hierarquia ou divisão de
tarefas inerentes a uma associação criminosa, não vislumbro elementos probatórios que comprovem
que os acusados se associaram ilicitamente com o intuito de cometerem crimes, pelo que a

Num. 43525181 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
absolvição reconhecida na sentença deve ser mantida.

2.2. Do Crime de Corrupção Eleitoral

Os acusados Jaelso Negri (12º e 13º fatos), Claudir Fedrigo (16º fato) e Luciane Alberton (17º e 18º fatos)
foram denunciados e absolvidos em sentença pela prática do crime previsto no artigo 299 do Código
Eleitoral, que dispõe:

Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer
outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja
aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.

O artigo 299 do Código Eleitoral trata do crime de corrupção eleitoral, tanto ativa como passiva, o qual, em
ambas as modalidades, caracteriza-se como crime formal, ou seja, prescinde da consumação do resultado
naturalístico previsto no tipo para a sua consumação, bastando, para isso, a conduta do agente.
No entanto, para a caracterização do tipo em questão, exige-se a demonstração de especial fim de
agir. Ao trazer em sua redação a expressão “para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer
abstenção”, o tipo exige a comprovação da finalidade eleitoral na conduta perpetrada, sob pena de
se configurar sua atipicidade.
Outrossim, para que haja condenação necessita-se de prova robusta de materialidade e de autoria do
crime. Segue jurisprudência:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CRIME ELEITORAL.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDENAÇÃO AFASTADA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVALORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICO–PROBATÓRIA
DELINEADA NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE NESTA SEARA ESPECIAL. PRECEDENTES.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVAS ROBUSTAS DA PRÁTICA DE TODOS
OS ELEMENTOS DO FATO CRIMINOSO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. A condenação pelo crime eleitoral previsto no art. 299 do CE deve amparar–se em prova robusta pela
qual se demonstre, de forma inequívoca, a prática de todos os elementos do fato criminoso imputado aos
réus (AgR–Respe n° 47570/SP, Rel. designado Min. Admar Gonzaga, DJe de 13.12.2018; AI nº 651–17/SP,
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20.3.2017; REspe nº 5695–49/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
de 10.4.2015), o que não se verificou no caso dos autos.

Num. 43525181 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
3. Na hipótese vertente, os elementos fático–probatórios delineados no aresto regional são frágeis e,
justamente por isso, insuficientes para comprovar, de forma hialina, a oferta/entrega de dinheiro aos
eleitores com a finalidade de obter–lhes os votos, na ocasião visita à casa da família. Diante disso, reputa–se
acertado o acórdão da Corte de origem que afastou a condenação dos ora agravados pela prática do crime de
corrupção eleitoral.
4. Os argumentos expendidos no agravo interno são insuficientes para modificar a decisão objurgada.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, Agravo de Instrumento nº 060011970, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônico, Tomo 113, Data 09/06/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. FALTA DE
PROVAS. PROVIMENTO.
1. A condenação pelo crime eleitoral previsto no art. 299 do CE deve amparar-se em prova robusta pela qual
se demonstre, de forma inequívoca, a prática de todos os elementos do fato criminoso imputado ao réu.
Precedentes.
[...]
4. Recurso provido.
(Recurso Criminal nº 141, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 15/12/2020)

Com essas considerações, passo à análise do conjunto probatório produzido para cada um dos
acusados para os quais o Ministério Público postula a condenação em sede recursal.

2.2.1. Do Crime de Corrupção Eleitoral Ativa por Jaelso Negri

É imputado ao acusado Jaelso Negri a prática de, na qualidade de sócio-administrador da empresa
PJ Construtora Ltda., dar vantagem, consistente em 44 (quarenta e quatro) metros quadrados de
cerâmica ao eleitor Edson Raimes e em materiais de construção (areia, cimento e pó de pedra) ao
eleitor Jaimir Hoffmann, a fim de obter voto em favor da chapa dos candidatos Ademilso Rosin e
Luiz Miola.
Conforme gravação de entrevista extrajudicial (ID 42910378), Ailton Casarin e Edson Raimes mantiveram o
seguinte diálogo:

Num. 43525181 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32

Num. 43525181 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32

Perante a autoridade policial, o eleitor Edson Raimes declarou o seguinte (ID 42910452):

Por ter figurado como réu e aceitado o benefício de 'sursis' processual, Edson Raimes não foi ouvido
em Juízo.
Já a testemunha Airton Casarin relatou que:
Que faz tanto tempo que aconteceu isso, eu tenho umas lembranças de umas coisas que o pessoal
procurou, eu tenho umas lembranças né [...] que pelo nome Edson Raimes é difícil lembrar, ele
provavelmente deve ter chamado por um apelido; que faz tanto tempo, não tenho bem recordação
do que foi falado, não sei ao certo se Edson Raimes recebeu 44 metros quadrados de cerâmica
pela empresa PJ construtora para votar no Ademilson Rosin; É mostrado o vídeo em que o
Edson é entrevistado ao declarante, sendo que, ao final, é perguntado se o declarante lembra da
entrevista: ah agora olhando aí a gente lembra né, que volta passado e a gente lembrou da
entrevista que ele fez. É até acaba chamando o pessoal, não sei se é verdade, pelo menos
quiseram relatar mas de quem que pegou não sei né; que não lembra como chegou na casa dele,
faz tanto tempo e não adianta eu falar; que nunca induzi ninguém não; [...] que o depoente em
2016 estava filiado no PP e não no PROS; que em 2016 apoiava o candidato ADÃO; [...] que não
participava a muito tempo da política do Verê; que não lembra para quem entregou esses vídeos;
que vídeos foram feitos depois do pleito eleitoral; que o lado que apoiava perdeu a eleição nesse
ano.

Num. 43525181 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
Já em relação ao eleitor Jaimir Hoffmann, segue o teor do diálogo travado supostamente com Alisson
Casarin (ID 42910392):

Todavia, a testemunha Alisson Casarin, que em tese teria conduzido a entrevista, disse que não se
recorda do diálogo ou de ter feito a oitiva.
Já a entrevista realizada por Nilson Calgarotto com Jaimir tem o seguinte conteúdo (ID 42910393):

Num. 43525181 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32

Inquirido pela autoridade policial, Jaimir Hoffman permaneceu em silêncio (ID 42910473).
Já perante o Juízo, respondeu que:
"que não foi procurado pela PJ construtora pelo Jaelson Negri para oferecer material de
construção em troca de votos no candidato Ademilson Rosin e Luiz Miola; que esse fato não
aconteceu; [queda de conexão]. É mostrado ao declarante os vídeos das entrevistas em que ele
aparece; que não recebeu pedra brita, pó de pedra, areia e cimento para votar no 22; que isso aí
faz tanto tempo que eu nem me lembro mais disso aí homem; que nem vendo os vídeos não
consegue recordar dos fatos, que trabalha direto, não precisa de material de política nenhuma;
que não lembra mais, faz tanto tempo isso aí; que não pegou isso aí não; que não sabe por que fez
aquele relato, só para se incomodar mesmo; que comprou aqueles cimentos que apareciam ali
empilhados. [grifou-se]

A seu turno, a testemunha Nilson Calgaroto confirmou que efetuou a entrevista e asseverou:
Que ficou sabendo que nas eleições de 2016 algumas pessoas da chapa 22 teriam oferecido bens
ou dinheiro para que eleitores votassem nessa chapa; que realizou uma gravação com o Alisson
Casaril do Jair Hoffmann na qual ele relata que tinha sido procurado pelo pessoal que apoiava
o Ademilson e recebido material de construção pela empresa PJ em troca de voto; que no
momento da gravação estava sozinho; Foi apresentado o vídeo da entrevista de Jair para o

Num. 43525181 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
declarante, do mov. 25 e também o vídeo do mov. 26 e após, que não fez o vídeo do mov. 25; que
conhece o Alison Casaril; que a voz do primeiro vídeo era do Alison Casaril; que confirma que foi
quem fez o segundo vídeo; que Jaimir Hoffmann era seu funcionário, que mexe com construção
civil e é mestre de obras, que Jaimir era seu funcionário há vários anos, que ainda é seu
funcionário, que naquela época ele era companheiro político meu, do meu lado político, e daí
quando fizeram que foram dar o material para ele que eu gravei esse vídeo depois; que é esse
pessoal que deixaram acho que era o pessoal que trabalhavam para eles na época, acho que era
uns cabos eleitorais, um pessoal que trabalhava para ele na época; que ali é um bairro bem pobre,
um pessoal bem humilde, que ele saiu para trabalhar, mas alguma coisa ele já devia ter
conversado com eles né, porque o pessoal oferecia o mesmo né; que na época, era sempre o lado
contrário deles (Ademilson); que na época da eleição Hoffmann trabalhava para o depoente; que
a entrega de material foi antes da eleição, foi na semana, não sei, não me recordo direito porque
assim, foi quase intransitável o bairro, porque tinha muita gente que circulava dentro, mas eu
creio que foi na semana das eleições, próximo da semana das eleições; que não recorda direito
mas parece que fez o vídeo na semana seguinte das eleições, depois das eleições; que pelo que eles
me falaram quem deixou o material lá foi o pessoal que trabalha de cabo eleitoral para o prefeito;
que ele (Jaimir) deve saber identificar quem foi a pessoa que deixou lá, que mandou deixar lá esse
material; que Jaimir relatou quem foi na época isso, pelo que eu me recordo; que sempre tem
gente na casa do Jaimir, a esposa dele o filho dele; que alguém deve ter recebido esse material;
perguntado se ele explicou quem eram as pessoas que estavam fazendo carne, qual era a
finalidade, respondeu: é porque assim, nessa época Dr. o pessoal era normal fazer carne na casa
dos outros, eles pegavam carne, iam na casa dos outros e enchia de gente, porque é um bairro que
ficava bem tumultuado; que eram pessoas aqui da cidade mesmo; que Jaimir relatou quem eram
essas pessoas, segundo o que ele falou, ele chegou em casa e tinha essas pessoas lá da oposição,
fazendo carne e ele acabou ficando junto; que na parte do vídeo que entraram na casa é porque
ele tinha um vizinho dele o do lado, que era da oposição também, por isso que ele tinha medo de
alguma represália, do pessoal querer bater nele; que o Jaimir tinha uma posição política pública,
segundo o que ele dizia, ele ia votar não para o lado do Ademilson, para o outro candidato, do
outro prefeito; que na época sugeriu para ele devolver o material; que na época, se eu não me
engano acho que remeteu o vídeo para o Airton Casaril ou alguém, mas acha que foi para ele;
que eles pediram para eu enviar o vídeo que daí eles iam mandar para a justiça para ver o que
seria feito; que não tem conhecimento se passou pelo crivo de algum advogado esse vídeo; que
não combinou previamente essa entrevista com o Jaimir, eu cheguei lá e pedi se ele estava
disposto a gravar e ele falou que gravava; que falou para ele que a consciência era do Jaime, que
se ele quisesse votar, ele votava, mas se ele não quisesse, não precisava votar; que disse para ele
pensar bem no que iria fazer para depois não ser cobrado mais tarde também; que sugeriu o
Jaimir para devolver o material, que ele deve ter falado com alguém na época, que não sabe
quem.

Por fim, cumpre registrar o depoimento prestado pelo acusado Jaelso Negri:

que é solteiro; que é do comércio; que o que tão falando não tinha caminhão na época, e comprou a empresa
em 2017; que a PJ construtora é uma e a PJ materiais de construção é outra; que na época nem tinha a
material de construção e a construtora na época só construía, não tinha caminhão para entrega nada; que não
sabe da onde tiraram isso; que não é verdade; que na semana na eleição nem na cidade não estava, estava em
uma fazenda com uns amigos; que não trabalhava na campanha e não era nem filiado; que sempre teve um
lado político, que agora a gente chama do Ademilso, mas de pedir voto nem com os funcionários não
faziam, não pediam voto, que não fazia reunião nem com os funcionários; que essa pessoa que falaram que
eu comprei voto, ficou conhecendo depois da intimação ano passado, que nem conhecia; que conhecia o
Jaimir mas o outro não; que a PJ materiais de construção foi comprada em 2017; que a PJ construtora só
executava obra; que falaram que a PJ entregou, sendo que nem tinham caminhão próprio para entregar

Num. 43525181 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
material; que a PJ nunca vendeu areia, nunca vendeu nada, só executava obra; que só tinham carro próprio,
que não trabalhou nessa campanha; que como citaram ali pedrisco, cimento, tem que ter caminhão; que nem
camioneta aberta da para levar como d20, f1000, hilux; que faziam obras e pegavam carro toda semana, que
não vai lembrar o carro que tinha; que teve vários carros; que terceirizava o mestre de obras e os pedreiros
tinham os equipamentos; que tinha carro na época mas não sabe dizer qual era”.

Da análise das entrevistas e depoimentos prestados, apura-se que em nenhum momento o acusado
Jaelso Negri é mencionado pelos eleitores supostamente corrompidos como responsável pela
entrega dos materiais de construção, havendo menção vaga apenas a empresa PJ Materiais de
Construção, nem tampouco que Jaelso entrou em contato pedindo voto em troca de materiais de
construção.
Ambos os eleitores durante o diálogo gravado mencionam que o material foi entregue enquanto não
estavam em casa, não dizendo em nenhum momento quem teria ofertado vantagem em troca de
voto. Apenas informam que o material entregue seria oriundo da PJ, ressaltando ainda que, em
juízo, Jaimir Hoffmann nega a compra de votos, já Edson Raimes mencionou perante a autoridade
policial que teria combinado com um cabo eleitoral, que não se recorda o nome.
O fato de Jaelso integrar a sociedade da empresa mencionada pelos eleitores não o vincula à prática
de eventual delito de corrupção eleitoral, isso porque não estamos diante de atos de gestão da
empresa e sim de ato que poderia ser praticado por qualquer um dos sócios, sendo que sequer houve
comprovação pelo Ministério Público de sua atuação como administrador e de qualquer ligação
política entre o acusado e os candidatos beneficiados.
Nesse ponto, anoto que não há nenhuma prova, tampouco indício da participação, anuência ou
ciência de Jaelso Negri nos fatos acima narrados, não sendo suficiente para ensejar sua
responsabilização criminal o simples fato de ser sócio da empresa citada pelos eleitores, sob pena de
trasmudar a responsabilidade subjetiva em objetiva.
Quanto à tese recursal de não comprovação das alegações da defesa, cabe relembrar que o ônus da
prova quanto à autoria do delito é primeiro do Ministério Público, que deveria demonstrar de forma
cabal a participação do acusado, sob pena da improcedência da denúncia, havendo aqui indevida
inversão do ônus probatório em sede recursal.
Além disso, nota-se que Jaelso Negri era sócio primeiro de uma construtora e só depois da empresa
de materiais de construção, como esclarecido em seu depoimento, não tendo sido juntado o contrato
social para apurar as atividades da construtora.
Outrossim, o simples fato de ter a propriedade de uma caminhonete não torna Jaelso responsável
pela entrega dos materiais de construção, quando os eleitores sequer estavam em casa no momento
do recebimento da vantagem e não há qualquer prova de que houve a entrega dos materiais por
veículo de propriedade de Jaelso.
Não se pode presumir que o veículo VW/SAVEIRO CE CROSS, placa AYP-9436, de propriedade
particular do acusado à época dos fatos foi utilizado para a entrega, quando não existe qualquer prova de que
a entrega ocorreu com mencionado veículo, ressaltando que os eleitores relatam que não estavam em casa
quando do recebimento do material e não há qualquer registro ou testemunha para comprovar as alegações.

Num. 43525181 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
Portanto, não vislumbro prova da autoria imputada a Jaelso Negri, porque não demonstrado o
envolvimento do acusado nos fatos imputados, devendo ser mantida a sentença de absolvição de
Jaelso Negri.

2.2.2. Do Crime de Corrupção Eleitoral Ativa por Claudir Fedrigo

Claudir Fedrigo é acusado de oferecer e dar dinheiro, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais)
ao eleitor Maurício Gonçalves Cordeiro, a fim de obter voto em favor da chapa dos candidatos
Ademilso Rosin e Luiz Miola.
No vídeo acostado à denúncia (ID 42910404), Maurício Gonçalves Cordeiro foi entrevistado por Airton
Casarin informando que:

Num. 43525181 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
Segue o depoimento de Maurício perante a autoridade policial (ID 42910468):

Num. 43525181 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32

O eleitor Maurício Cordeiro não foi ouvido em Juízo em razão da aceitação da suspensão
condicional do processo.
Já Airton Casarin declarou em Juízo que:
[...] que conhece o Maurício Gonçalves Cordeiro; É mostrado o vídeo da entrevista do Maurício
Gonçalves Cordeiro, sendo que ao final é perguntado se o declarante se recorda desse relato, o
qual respondeu: lembro, lembro; que não recorda como chegou na casa do Maurício, que
bastante pessoal as vezes indicava, falava, o pessoal procurava bastante relatar fatos que teria
acontecido, mas eu não lembro assim, como que foi; que não induziu o Maurício a apresentar as
respostas do vídeo;

Por fim, Claudir negou a acusação em Juízo:
“que é autônomo, que é convivente, que tem filhos; que nunca respondeu processo ou foi preso;
que não praticou nenhum fato, que quando ficou sabendo disso ai que não sabe de nada, só se
reunia com os amigos e fazia propaganda, mas que desse fato não se lembra de nada e não fez
nada, que não eram orientados a fazer isso; que só se reuniam a turma das bandeiras, que só isso
que faziam; que conhece Mauricio Gonçalves Cordeiro só de vista que não conhece
pessoalmente; que depois disseram o que aconteceu; que o depoente mora na cidade; que nega ter
dado dinheiro; que apenas torcia; que não comprou o voto de ninguém; que não sabe onde o
Mauricio mora; que nunca esteve na casa dele”.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, durante sua entrevista gravada e anexada à denúncia, o eleitor
Maurício Cordeiro em nenhum momento menciona o nome do acusado Claudir como a pessoa que
o procurou oferecendo dinheiro. Somente durante o interrogatório, na fase de inquérito, que relata
que Claudir seria a pessoa que lhe procurou.
Contudo, apresenta uma versão diferente da entrevista em que relatou ter recebido o dinheiro (“eu
peguei os quinhentos “real” né”); já no interrogatório policial mencionou que o dinheiro teria sido
deixado no sofá, sendo confuso seu depoimento e não ficando indenes de dúvidas as circunstâncias
do ocorrido, conforme trecho abaixo:
“que confirma que aproximadamente 30 dias antes da data de votação em 2016 Claudir Fedrigo compareceu
na casa do declarante e deixou na cabeceira do sofá da sala R$ 500,00; que Claudir compareceu na casa do
declarante para pedir votos para o candidato Ademilso (chapa 22); que Claudir não entregou a citada quantia
na mão do declarante, apenas deixou no sofá da sala; que dias depois Claudir disse ao declarante que havia
deixado o dinheiro na casa do declarante para que votasse no 22; que o declarante recebeu o dinheiro e
gastou, vez que estava passando por dificuldades financeiras [...]”

Além da imprecisão no relato dos fatos pelo suposto eleitor corrompido, não houve a confirmação
do depoimento em juízo.
Já a testemunha Airton Casarin, que seria o responsável pela realização da entrevista, apenas

Num. 43525181 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
confirmou a filmagem e não acrescentou nada para elucidar os fatos em seu depoimento, sendo que
não há qualquer informação de ter presenciado eventual compra de votos.
Sendo assim, a prova se resume ao depoimento frágil de Maurício Gonçalves Cordeiro, não
confirmado em juízo, não sendo suficiente para acarretar um decreto condenatório.
Sobre a necessidade de a condenação estar baseada em provas produzidas sob o crivo do
contraditório, a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais pátrios estabelecem que não é válido
proferir édito repressivo fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante
o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal, assentando que o juiz pode deles se
utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a
instrução processual. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CRIME ELEITORAL. ART 299 DO
CÓDIGO ELEITORAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA.
REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 24 DO TSE.
DESPROVIMENTO.
[...] 2. Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão
da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo.
[...]
4. Agravo Regimental desprovido. [grifou-se]
(TSE, Agravo de Instrumento nº 29066, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônico, Tomo 47, Data 16/03/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE
EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO
CORROBORADOS
EM
JUÍZO.
OBSERVÂNCIA
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL,
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE.
1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio
de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público,
sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla
defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e
inconstitucional inversão do ônus da prova.
2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em
juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à
culpabilidade do réu.
3. Improcedência da ação penal.
(STF, AP 883, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018, DJe-092
DIVULG 11-05-2018 PUBLIC 14-05-2018)

Num. 43525181 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32
Cumpre registrar que, nas razões recursais, o Ministério Público de primeiro grau não apresentou
novos argumentos para afastar os fundamentos da sentença de absolvição.
Ainda que se referia a um crime que normalmente acontece às escuras, como alegado pela
Procuradoria Regional Eleitoral, tal circunstância não afasta a necessidade de arcabouço probatório
mínimo a ensejar uma condenação, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da presunção
da inocência e do contraditório.
Portanto, na ausência de elementos probatórios confirmados em juízo suficientes a ensejar a
condenação, a confirmação da absolvição do réu Claudir Fedrigo é medida que se impõe.

2.2.3. Do Crime de Corrupção Eleitoral Ativa por Luciane Alberton

É imputada à acusada Luciane Alberton a prática de oferecer dinheiro e dar vantagem, consistente
em cerveja à eleitora Ione Maria Rezende e em R$ 100,00 (cem reais) ao eleitor Leodocir de Souza
Bueno, a fim de obter voto em favor da chapa dos candidatos Ademilso Rosin e Luiz Miola.
Nos vídeos acostados à denúncia (IDs 42910389 e 42910390), Ione Maria Rezende é entrevistada por
Josmar Luis Duarte e Fernando de Alencar Roveda Zanin, seguem diálogos:

Num. 43525181 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32

Já Leodocir de Souza Bueno (ID 42910399), igualmente entrevistado relatou que:

Num. 43525181 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32

Num. 43525181 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32

Durante a fase de investigação, Ione Maria Rezende (ID 42910472) e Leodocir de Souza Bueno (ID
42910471) ficaram em silêncio.
Já em juízo, Ione Maria Rezende não foi ouvida, uma vez que também figurava como ré e aceitou a
suspensão condicional do processo.
De outra banda, ouvido em juízo, Leodocir de Souza Bueno negou que houve compra de votos e
relatou que sequer conhecia Luciane:
que não é casado; que trabalha com galinhas; que não foi preso e nem respondeu processo; que a
Luciane não ofereceu dinheiro; que ninguém ofereceu dinheiro; que não conhecia a Luciane
Alberton” [grifou-se]

Juntamente com a resposta à acusação, a ré acostou vídeo (ID 42910574) de diálogo travado com Ione nos
seguintes termos:

Num. 43525181 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:32

Num. 43525181 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:33
Já em audiência, cumpre destacar o depoimento de Fernando Alencar Roveda Zanin, que gravou a
entrevista:

Fernando Alencar Roveda Zanin: “Que trabalhava com esse prefeito Adão na época; que eu
trabalhou automaticamente, que quando a gente está trabalhando com ele a gente defende o prefeito
que a gente está trabalhando; que não é jornalista, mas era diante da demanda que o pessoal
demandou na época, muita conversa, muitas pessoas vindo perguntar sobre o caso, sobre o processo,
enfim, eu não lembro direito, faz muito tempo; que sim pessoas procuravam para relatar os ilícito,
que as pessoas que estão mencionadas aí vinha a demanda para que a gente fosse ouvi-las; que não
recorda agora se na época alguém fez alguma indicação de pessoa; [...] que no Verê trabalhava com
o atual prefeito na época, é normal em períodos eleitorais os ânimos estarem a flor da pele, eu não
sei as narrativas, o que que foi posto em juízo, em processo, me lembro muito pouco das pessoas que
eu entrevistei na época porque eram várias entrevistas, porém eu me lembro muito pouco; [...] É lido
a entrevista com a Sra. Ioni Rezende ao declarante e perguntado se o declarante conhece o Josmar
Duarte, tendo o declarante respondido: lembro, ele mora lá eu acho né. É continuado a leitura da
entrevista com a Sra. Ioni, sendo que o declarante diz: eu lembro que eu acompanhei, mas eu não
lembro de ter feito essas perguntas (se a advogada é uma loira); que a entrevista foi feita, mas não
era o Josmar que estava fazendo essa entrevista? É dito pelo promotor que tanto o Josmar quanto o
declarante estariam entrevistando a Sra. Ioni e o declarante diz: sim; que jamais iria fazer esse tipo
de coisa de induzir de alguma forma essas pessoas a responderem, coação ou vício de consentimento;
que não chegou a atuar como coordenador na campanha do candidato Adão; que participou na
campanha, é automático, eu trabalhava com o Adão né, então é automático que a gente participe,
mas como coordenador eu não fui nomeado como; que tinha filiação partidária, que não sabe se tem
ainda, e se tem já vou desfiliar também; que era PROS; que não sabe dizer se foi com indicação de
terceiros, algum dos fatos ou se foi por parte da própria pessoa nos procurar, eu não vou saber dizer,
faz cinco anos, eu não lembro, se você me pedisse dez dias depois das eleições eu ia saber dizer; [...]
que chegavam direto denúncias para nós; que chegavam denúncias de que vereadores compravam
votos de pessoas; que na eleição você sabe como que é, tem conversa de todos os lados, agora até
onde a gente sabe se é verdade ou não, a gente colheu alguns depoimentos para que fosse feito uma
investigação, mas enfim; que não lembra se alguma dessas pessoas disseram que receberam o
dinheiro, aceitaram a proposta, seja de quem fosse e votei para o Ademilson por causa disso; que não
lembra se entrevistou mais pessoas; que esses vídeos foram gravados depois da data das eleições;
que o grupo que o declarante apoiava foi derrotado.

Num. 43525181 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:33

E também os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa de Luciane Alberton:
Antonio Soares (ouvido como informante) – que mora no Verê; que trabalhou até pouco tempo na
prefeitura; que conhece como funciona a eleição, que é uma tristeza; que foi até lá para conversar com o
Eneas, que tinham chamado o seu criado (Leodocir) e sua companheira que tem problema na cabeça; que
quando foi lá autorizou a Luciane a gravar a conversa pois iria falar a verdade; que neste dia estava o
depoente, a Luciane, a Ione e o piazão que estava gravando a conversa; que a Luciane perguntou se era
verdade que estavam falando que ela tinha oferecido cerveja a troco de votos; que não era verdade isso, que
sempre quando sua companheira saía o depoente estava junto; que a Ione não conhecia a Luciane; que só se
conheciam de vista de se ver na rua, mas de conversar não; que sempre esta com a Ione; que sobre esse
vídeo que a Ione fala eles levaram e deram cerveja para a mulher que é doente da cabeça, eles foram lá
dentro da casa dela e gravaram dentro da casa dela; que ela estava bêbada e é deficiente da cabeça; que ela
toma gardenal para a cabeça faz 15 anos; que no Verê sempre se inventa muita coisa; que o Verê é o lugar
mais sujo para a política; que afirma com certeza que a Ione não conhecia a Luciane; que afirma com certeza
que a Luciane nunca pagou nada a troco de voto para Ione”

Patrícia Zanata – que trabalha na prefeitura em torno de uns três anos; que sua função na
prefeitura, era secretária, na verdade, telefonista e recepcionista; que sim as pessoas que vão na
prefeitura a procura de alguém vão até a declarante, que recebe e encaminha; que lembra de ter
recebido o Antonio Soares e Ione na prefeitura, eles normalmente vão na prefeitura na verdade
para um outro tipo de atendimento, eles já foram na prefeitura sim; que Antonio e Ione um tempo
atrás, eu só não me recordo a data, eles foram na prefeitura e pediram para falar com a Luciane,
mas eu não sei do que se trata, eu passei porque era simplesmente o meu trabalho; que não sabe
alguma coisa que desabone a conduta da Luciane perante a sociedade.

Vera Lúcia dos Santos – que não é natural de Verê, é natural de Dois Vizinhos, mas resido aqui faz 20 e
pouco anos; que trabalha no colégio La Salle; que foi a prefeitura para solicitar alguma coisa, algumas vezes
é necessário; que foi na prefeitura para falar com o secretário Enéas para solicitar um caminhão para a
retirada de alguns entulhos que cada semana é programado um bairro aqui na cidade de Verê. E no momento
que eu estava aguardando lá a Luciane me chamou para eu fazer uma filmagem, um favor, normal, fiz; que
entrou na sala da Luciane e quem estava lá, estava a Ione e seu Antonio; que são marido e mulher; que eles
estavam sentados de frente para a Luciane; que a Luciane solicitou para gravar uma reunião; que o que foi
tratado nessa reunião, o que deu para perceber na conversa era uma acusação que estavam tentando acusar a
Luciane sobre alguma coisa, faz tempinho já, eles estavam tentando incriminar a Luciane com algum tipo de
acusação; que se referia a compra de votos, mais ou menos isso; que a senhora Ione negou que ganhou
benefício para votar, ela negou o tempo todo, no momento em que eu estava gravando, em todo momento
ela falava que nunca nem conversou com a Luciane; que ela falava que nem tinha conversado com a
Luciane sobre nada disso; que pelo que eu vi que eu estava lá gravando, o Seu Antonio estava muito brabo.
Porque elas nunca conversaram, pelo que eu percebi, Luciane e Ione. Então o seu Antonio estava brabo por
ter colocado a mulher dele nessa situação por motivo fútil; que pelo que a declarante sentiu a Luciane e Ione
não tinham feito nenhuma reunião, compra, conversa, com a Dona Ione.

Em seu depoimento, a acusada Luciane Alberton relatou que:

Num. 43525181 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:33
que é advogada e esta divorciada; que só respondeu um processo no juizado de perturbação em 2015; que
não trabalhou na campanha no Ademilso e Luiz; que era simpatizando mas não trabalhou; que no Verê ou
você é um lado ou é do outro; que esses fatos são mentira, que isso nunca aconteceu; que nem conhecia eles;
que a dona Ione conhecia apenas de vista e o filho dela o Leodocir sequer conhecia; que nunca nem viu eles;
que não chamou eles no escritório; que quando eles receberam a intimação eles foram procurar a depoente lá
na prefeitura para entender o que era; que isso foi agora; que quando ele começou a depoente pediu
autorização para gravar, que chamou uma pessoa lá para gravar; que quando ele começou a pedir desculpa
que ela não lembrava e que isso nunca tinha acontecido; que tanto ela como o Leodocir foram lá na
prefeitura e gravou dizendo que era tudo mentira; que tudo isso é armação pois o povo do verê não aceita
perder; que odeia política; que eles disseram que estavam bêbados quando gravaram aquele vídeo, mas não
sabe dizer se é verdade ou não; que é bem provável que tenham procurado para prejudicar o atual prefeito;
que pediu autorização para gravar e quem estava gravando era dona Vera.

Inicialmente, quanto à acusação de compra de votos do eleitor Leodocir de Souza Bueno, verifico
que analisando o teor da entrevista sequer é possível extrair com certeza se o dinheiro oferecido
teria sido para sua mãe ou para si, senão vejamos:
Josmar: tá, e eles, mais alguém eles compraram, o...tua mãe, ou foi só você?
Leodocir: a mãe também, a advogada também deu cem “real” [...]

Ademais, nos dois depoimentos extrajudiciais, apuro que os eleitores supostamente corrompidos
apenas citam que seria uma advogada loira, não confirmando ser necessariamente Luciane Alberton,
sendo que Ione menciona que teria o telefone da advogada, mas não há prova nos autos de qualquer
ligação efetiva entre as acusações e Luciane Alberton.
Além disso, as declarações não foram confirmadas em juízo, não sendo possível um decreto
condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos sem o devido
processo legal, como já exposto.
A testemunha de acusação, Fernando Alencar Roveda Zanin, apesar de confirmar a realização da
entrevista com os eleitores, não presenciou suposta compra de votos e em juízo relatou não ter
certeza sobre a veracidade dos fatos relatados pelos entrevistados, conforme trecho a seguir:
[...] que chegavam denúncias de que vereadores compravam votos de pessoas; que na eleição você
sabe como que é, tem conversa de todos os lados, agora até onde a gente sabe se é verdade ou
não, a gente colheu alguns depoimentos para que fosse feito uma investigação, mas enfim; [...]

Já em juízo, Leodocir negou a compra de votos, bem como a defesa apresentou gravação em que
Ione igualmente nega a compra de cerveja em troca de voto somado ao fato de que o companheiro
de Ione, ouvido também em juízo, negou que Ione teria recebido qualquer vantagem de Luciane,
relatando ainda que sua companheira teria problemas mentais.
Sobre as alegações do Ministério Público quanto à inconsistência no depoimento prestado por
Antonio, na condição de informante, bem como que a testemunha da defesa foi nomeada para

Num. 43525181 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:33
trabalhar junto à prefeitura tirando a credibilidade da prova, bem como que a ré Luciane mentiu em
seu depoimento, eis que teria trabalhado na campanha de Ademilso Rosin, ressalto que primeiro
incumbia ao Ministério Público comprovar os fatos imputados e não o fez.
Conforme acima exposto, não existem provas da prática do crime produzidas sob o crivo do contraditório,
bem como nota-se que a entrevista extrajudicial de Ione é desmentida, conforme vídeo ID 42910574 não
impugnado pelo órgão acusador, e o eleitor Leodocir de Souza Bueno igualmente nega a compra de votos
em audiência.
Já quanto ao fato de que a ré teria se beneficiado após a eleição com nomeação para cargo
comissionado na Administração Municipal, tal fato, embora possa constituir um indício da ligação
de Luciane com o prefeito eleito, não é suficiente para comprovar a prática do crime quando o
conjunto probatório é frágil, uma vez que há discrepância entre os depoimentos extrajudiciais e os
prestados na fase judicial.
Inexistindo provas consistentes que demonstrem a existência de todos os elementos imprescindíveis
para a configuração do crime e subsistindo dúvida quanto à ocorrência do delito, aplica-se o
princípio do in dubio pro reo. Neste sentido:
EMENTA - RECURSOS CRIMINAIS - ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL - INSUFICIÊNCIA DE
ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVEM O CONHECIMENTO, A VONTADE E A
PERMANÊNCIA DE UMA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO DESTINADA A PRATICAR CRIMES
REGULARMENTE - ARTIGO 299 CÓDIGO ELEITORAL - CORRUPÇÃO ELEITORAL - AUSÊNCIA
DE PROVAS DA FINALIDADE DE OBTENÇÃO DO VOTO - ARTIGO 11, III, DA LEI Nº 6.091/74 -
INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE O TRANSPORTE FOI PRATICADO COM A FINALIDADE
EXPLÍCITA DE ALICIAR ELEITORES E ANGARIAR VOTOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO.
7. Inexistindo provas consistentes que demonstrem a existência de todos os elementos
imprescindíveis para a configuração do crime, e, subsistindo dúvida quanto à ocorrência do
delito, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.
8. Recursos criminais conhecidos e providos, para absolver os recorrentes, estendendo os efeitos da decisão
aos réus .., que não apresentaram recurso, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.
(Recurso Criminal nº 6262, Acórdão de , Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 04/06/2020)

EMENTA - RECURSO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL (ART. 299 CE). FRAGILIDADE DA
PROVA. IN DUBIO PRO REO.
[...]
2 - A condenação pelo delito de corrupção eleitoral ativa demanda prova robusta, apta a formar a
convicção acerca da materialidade delitiva. No caso dos autos, a fragilidade do arcabouço
probatório atrai a aplicação do brocardo in dubio pro reo. Precedentes TSE Recurso Especial
Eleitoral nº 569549, Rel. Min. João Otávio De Noronha, DJE 10/04/2015.
(Recurso Criminal nº 6214, Relator(a) Des. Jean Carlo Leeck, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
25/03/2019)

Num. 43525181 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:33

Por fim, cabe ainda destacar apontamentos da Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 32 e 36 do ID
42933351):

Ainda que se reconheça a relevância probatória das declarações prestadas pelos eleitores, é de se
notar, in casu, que Ione fez afirmações contraditórias, chegando inclusive a negar a compra de
cerveja posteriormente.
Destarte, considerando que pendem dúvidas a respeito do fato imputado, entende-se que deve ser
mantida a absolvição da acusada, por força do princípio 'in dubio pro reo', com o desprovimento
do recurso.
[...]
A despeito de se reconhecer a importância das declarações dos eleitores - e com a ressalva de que
a versão de Leodocir foi alterada após passar a figurar como réu -, entende-se que no presente
caso as provas produzidas não são suficientes para embasar eventual condenação, devendo ser
mantida a absolvição por força do princípio 'in dubio pro reo'.

Assim, não há outra solução viável, senão a absolvição de Luciane Alberton pelo princípio do in
dubio pro reo, considerando que, da análise do conjunto probatório produzido nos autos, não se
pode concluir com certeza pela ocorrência do crime descrito na denúncia.

2.2.4. Demais Alegações Recursais do Ministério Público

Considerando a absolvição dos réus quanto à acusação de associação criminosa, resta prejudicada a
análise de eventuais agravantes e concurso material de crimes.
Quanto à culpabilidade, o Ministério Público defende a valoração negativa em relação aos réus
Ademilso Rosin (absolvido), Nery Miola e João Carlos Lohn, eis que angariaram cargo eletivo
decorrente da corrupção eleitoral.
A circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP) diz respeito à demonstração do grau de
reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, logo, não é possível que se exaspere a pena do
autor de compra de votos sob o argumento de que foi eleito, pois a intenção de angariar o voto é figura
inseparável da captação ilícita de sufrágio, uma característica elementar deste crime, ressaltando ainda que
alguns eleitores confirmaram em juízo que sequer votaram nos candidatos, não havendo interferência direta
no resultado das eleições.
Já quanto à ré Luciane Alberton, tendo em vista a manutenção de sua absolvição, deixo de analisar a
tese de aplicação de continuidade delitiva entre os crimes de corrupção eleitoral.
Quanto aos efeitos da condenação, constou expressamente da sentença a determinação para, após o trânsito

Num. 43525181 - Pág. 55
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:33
em julgado, anotar “a condenação para fins de suspensão dos direitos políticos dos réus, em atenção ao
estabelecido no art. 15, inciso III, da Constituição da República” (fls. 123 do ID 42911301).
Para além, o c. TSE e o e. STF possuem o entendimento de que o artigo 15, III, da Constituição Federal é
autoaplicável e não exige qualquer outro procedimento à sua aplicação, eis que a plenitude dos direitos
políticos consiste em pressuposto para o exercício do mandato eletivo. Confira-se:

EMENTA: Eleitoral. Recurso contra expedição de diploma. Condenação criminal transitada em julgado
após a posse do candidato eleito (CF, art. 15, III). Perda dos direitos políticos: conseqüência da existência da
coisa julgada. A Câmara de vereadores não tem competência para iniciar e decidir sobre a perda de mandato
de prefeito eleito. Basta uma comunicação à Câmara de Vereadores, extraída nos autos do processo
criminal. Recebida a comunicação, o Presidente da Câmara de Vereadores, de imediato, declarará a extinção
do mandato do Prefeito, assumindo o cargo o Vice-Prefeito, salvo se, por outro motivo, não possa exercer a
função. Não cabe ao Presidente da Câmara de Vereadores outra conduta senão a declaração da extinção do
mandato. Recurso extraordinário conhecido em parte e nessa parte provido.
(STF. RE 225019, Relator(a): NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/1999, DJ 26-11-1999
PP-00133 EMENT VOL-01973-05 PP-00826 RTJ VOL-00171-03 PP-01025)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VEREADOR.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DIREITOS POLÍTICOS. SUSPENSÃO
IMEDIATA. DESPROVIMENTO.
1. A condenação criminal transitada em julgado implica imediata suspensão dos direitos políticos, nos
termos do art. 15, III, da CF, e, por conseguinte, na perda do mandato.
2. Não há falar na aplicação da norma do art. 55, § 2º, da CF, ao caso, haja vista inexistir previsão
constitucional que permita estender aos vereadores o tratamento diferenciado dado aos senadores e
deputados federais.
3. O direito, para que possa ser examinado na via estreita do mandado de segurança, deve ser líquido e
certo, isto é, decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante
prova pré-constituída.
Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. Recurso em Mandado de Segurança nº 278655, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 37, Data 24/02/2016, Página 74)

Portanto, com o eventual trânsito em julgado da decisão condenatória proferida nesses autos, a Câmara
Municipal de Verê deverá ser notificada para que dê cumprimento ao comando inserto no artigo 15, III, da
CF, que enseja automaticamente a perda do mandato dos detentores de mandato eletivo em vigência,,
independentemente de qualquer deliberação.
Com relação à declaração de inelegibilidade, anoto que as causas de inelegibilidade devem ser

Num. 43525181 - Pág. 56
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:33
aferidas no momento do registro de candidatura.
Ademais, como já mencionado, a suspensão dos direitos políticos e as causas de inelegibilidade são
aplicadas automaticamente, independentemente de qualquer declaração contida na sentença penal
condenatória.
Por esses fundamentos, merece parcial provimento o recurso criminal interposto pelo Ministério
Público Eleitoral apenas para consignar que, havendo trânsito em julgado da decisão condenatória
proferida nestes autos, ocorrerá, automaticamente, a perda do mandato eletivo em curso dos
condenados, independentemente de qualquer deliberação pela Câmara Municipal.

3. Do Recurso de João Carlos Lohn

O acusado João Carlos Lohn foi condenado em sentença pelo crime de corrupção eleitoral ativa por
duas vezes, pois reconhecido que ofereceu e deu dinheiro aos eleitores Alberi Sutil e Maria Fátima
de Lara Gonsalves da Silva, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), e à eleitora Elizane Fricela
de Oliveira, no importe de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), a fim de obter votos em favor do
acusado e da chapa dos candidatos Ademilso Rosin e Luiz Miola.
De início, colacionam-se trechos da entrevista realizada com Alberi Sutil e Maria Fátima sobre o fato em
questão (ID 42910373):

Num. 43525181 - Pág. 57
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:33

Perante a autoridade policial, Alberi Sutil (ID 42910446) e Maria Fátima (ID 42910448) confirmaram os
fatos, relatando que:

Num. 43525181 - Pág. 58
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:33

Num. 43525181 - Pág. 59
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:33

Já o vídeo com Elizane Fricela de Oliveira (ID 42910380) acostado aos autos está cortado, não sendo
possível confirmar o teor da transcrição apresentada pelo Ministério Público, motivo pelo qual deixo de
mencioná-lo.
No seu interrogatório na fase de inquérito Elizane disse que (ID 42910453):

Num. 43525181 - Pág. 60
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:33

Em juízo, o eleitor Alberi Sutil ficou em silêncio, já Maria Fátima de Lara Gonsalves da Silva e
Elizane Fricela de Oliveira confirmaram que foi ofertado dinheiro em troca de seus votos:

Maria de Fátima de Lara Gonsalves da Silva (informante) - “Que não, nós não pegamos dinheiro
e não soubemos como que o nosso nome veio parar aqui; que não conhece o Fernando Alencar
Roveda Zanini; que referente ao áudio onde a declarante e o esposo conversavam com Fernando
Alencar Roveda Zanini e confirmavam a compra de votos, respondeu: não, só se ele veio e nós
nem vimos; que Neri Miola, João, Gilberto vulgo “boi” foram na casa da declarante e ofereceram
o dinheiro, mas nós não pegamos; que eles foram na residência e ofereceram dinheiro mas não
pegaram; que o Neri Miola o João e o Gilberto foram em dias diferentes, mas que não pegaram o
dinheiro; que estava junto com o marido quando essas pessoas foram na sua casa, pois é só dois e

Num. 43525181 - Pág. 61
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:33
o pia; que o Ademilso Rosin não esteve lá oferecendo dinheiro; que quando o Neri Miola, João
Carlos e Gilberto ao oferecerem dinheiro e pedirem o voto para eles, pediram também voto ao
candidato a prefeito, mas que dinheiro eles não deram, eles ofereceram dinheiro, mas nós não
pegamos; que não pegaram dinheiro; que foi umas três semanas antes da eleição; que foi a tarde;
que é aposentada e viúva; que na época já era aposentada, que não é viúva do Alberi, que era
viúva e se amasiou com o Alberi; que o Alberi não trabalhava, ele era muito doente e estava
sempre em casa; que não confirmou durante a conversa com o Fernando Zanin que não tinham e
não votaram para o Ademilso Rosin e que iam votar ao Adão; que não falou que ia votar para o
Adão; que o seu esposo não falou que independente de pegar valores, ele ia votar para o Adão;
que em nenhum momento da campanha conversaram com o Ademilso Rosin; que não recebeu
nenhuma promessa ou benefício para votar para ele; que não fez campanha para candidato ou
manifestou a intenção de voto publicamente; que não aceitaram nenhum valor” [grifou-se]

Elizane Fricela de Oliveira (informante) - que o João Carlos Lohn se dirigiu e ofereceu dinheiro
em troca de votos, mas foi vários, veio várias pessoas que ele mandou também, mas eu nunca
aceitei, porque eu acho errado isso. Assim, aqui no Verê é complicado política, porque assim,
essas coisas acontecem aqui no Verê, cada política acontece isso; que eles chegaram aqui na
minha casa e a gente era contra a política, adversário, sempre meu pai se envolveu em política, ai
eles marcam bastante, aí eles chegaram na minha casa e me ofereceram dinheiro, aí eu não
aceitei, nunca aceitei dinheiro em política porque eu acho errado isso, aí eu na época não aceitei,
aí até foguete estouraram na frente da minha casa, acertaram, na época eu tinha meu pia com dois
aninhos e quase acertaram nele, fizeram muita arruaça assim, por causa dessas folia de compra
de voto né e eu nunca aceitei; que as pessoas que foram oferecer dinheiro em troca de compra de
voto, foi a Juliana Alberton, esse que era vereador se eu não me engano o João Carlos Lohn, e
tinha mais uns que eu não lembro o nome, só por apelido, que é “cheka somariva”, mas eles
andavam sempre em monte; que o João Carlos foi na casa da declarante junto com a Juliana
Alberton e o “Cheka somariva”; que eles faziam campanha, esse pessoal, eles andam tudo junto;
que na época ofereceram R$ 400,00 e pouco na época, porque eu tenho dois filhos especiais e eu
fui pedir ajuda na época no posto de saúde, porque eu sempre pedia ajuda, porque na época não
tinha neuro pelo SUS e conversa vai e conversa vem e eu pedi para eles se eles entrassem no posto
de saúde se eles não me ajudavam na saúde, questão de saúde por causa do meu filho que tinha
problema, aí foi quando eles me falaram que se eu não ajudava eles com voto eles me ajudavam
com os exames do meu filho e consultas, aí eu disse que não que isso era compra de voto. Eles me
ofereceram esta básica também, comida, eu nunca aceitei; que eles foram somente uma vez na
minha casa, daí começaram a ameaçar e eu morava sozinha com 4 crianças pequenas, aí eu fui e
fiquei na minha mãe até o final de política, depois que eles começaram a perseguir, porque a
minha casa que eu pagava aluguel era tudo aberta, eu não sei quem era sei que era de política,
começaram a arrodear a minha casa e eu comecei a ficar com medo né, e daí depois que
estouraram foguete eu fiquei com medo e fui na casa da minha mãe; que foi só uma vez que eles
foram na minha casa; que não identificou quem estavam tentando me intimidar eu não consegui
identificar porque era de madrugada né, eu estava dormindo e tinha meu nene de dois anos e ele
estava doente na época; que quem estourou os fogos foi a Juliana Alberton, foi ela que estou
foguete na minha parede e isso foi umas cinco e pouco da tarde, é Juliana Alberton, o apelido dela
é chuleta, que dizem; que a Juliana é advogada e também foi na minha casa, só que essa
advogada foi outra vez, essa é aquela Alberton que é advogada do Verê, o pai dela tem loja de
materiais de construção, essa daí foi depois na minha casa, perto de eles ganhar, na semana que
eles ganharam, porque lá no bairro da minha mãe é um inferno para política é um inferno aqui no
Verê, tanto de um lado, quando do outro, parece uns mortos de fome por voto, aquele dia até a
minha mãe entrou na frente e disse que era bom ela parar de confusão no bairro, tanto que
tiraram ela do bairro aquela vez, mas ela também; que a primeira vez foi a Juliana, o João e o
Cheka, e eles ofereceram cesta básica, atendimento de saúde e dinheiro; que o dinheiro era R$
400 e pouco porque era o valor da consulta do Dr. Adilson lá do meu filho em Pato Branco; que
não pegou o dinheiro, que nunca pegou dinheiro de política assim; [...] que o João Carlos, a
Juliana e o Cheka pediram voto para esse João Carlos e para o Ademilso Rosin; que a minha

Num. 43525181 - Pág. 62
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:33
irmã, a Stefani, também foi procurada, mas eu não sei quem procurou a Stefani; que na época eu
morava na subida do Verdes Campos; que meu pai aqui no Verê ele é muito conhecido e ele é
doente de um lado de política, só que tipo a gente nunca se envolveu do lado dele assim, porque eu
tenho minha opinião, cada qual quando faz seus 16/17 anos tem o seu título e vota em quem
quiser, tanto que cada um tem seu direito e seu título, mas a gente nunca se envolveu, claro, na
época de política a gente ia na casa deles, mas ai o pessoal achava que a gente ia votar para esse
ou para aquele, mas não é assim que funciona, a gente ia porque era parente e tem que visitar;
que esse lado político era em prol do candidato Adão, era o Adão que meu pai apoiava; que
procurou no posto de saúde, naqueles da saúde a assistência médica; que não lembra quem era o
prefeito em 2016, acho que era o Adão; que na época ali eu pedi assistência médica foi para o
lado do Adão, quando eles estavam ali eles me ajudavam, não me ajudavam muito porque eu fui
na promotora, tem prova e tudo, fui várias vezes na promotora por causa dos meus filhos, mas aí
quando chega a época de política eles querem pressionar as pessoas com questão de saúde, essas
coisas sabe; que essas pessoas que foram na minha casa que me falaram assim esses do outro lado
da política, que se eu votasse eu ia ter uma assistência melhor de saúde, eles iam ter uma
assistência do bom e do melhor; que sim se eles ganhassem a eleição; que lembra de ter dado uma
entrevista; que quando deu aquele rolo da Juliana que estourou o foguete, eu estava braba aquele
dia, porque quase estourou o foguete na cabeça do meu filho que tinha dois anos, aí eu peguei e
ele passou lá em casa porque ele estava fazendo entrevistas, ai eu peguei e disse que eu também
queria gravar porque não achava certo o que estavam fazendo; que deu a entrevista sim, eu
encontrei ele na rua, ele estava subindo a rua Verdes Campos; que a minha irmã tinha dado a
entrevista, a Stefani, aí ele desceu e quando ele subiu de volta ele viu que eu estava lá, aí eu até
liguei para a polícia só que daí eles estavam demorando muito para chegar, daí eles desceram
tudo com o carro, aí eu peguei e perguntei o que ele estava fazendo lá no bairro que estava cheio
de gente, aí ele disse que estava colhendo os depoimentos, aí eu disse que queria fazer também
porque eu achava muito errado o que estavam fazendo; que esse depoimento que eu dei foi antes
da eleição; que se eu não me engano foi antes da eleição; que não conversou com o Ademilso; que
não sabe se o Ademilso chamou alguém da família para fazer uma proposta ou uma promessa,
porque lá na minha mãe na verdade eu não sei se ele foi por causa de política, porque são tudo
contra, mas na minha casa ele não esteve; [...] que esse fato do foguete também foi antes da
eleição, foi ali na semana da política; que o João Carlos Lohn foi uma vez na minha casa quando
ele estava fazendo campanha, que ele ofereceu cesta básica, e o dinheiro que é as consultas do
meu filho; que eles não pagaram, que eu não fiz consulta; que o João Carlos Lohn ofereceu
benefícios e cesta básica”.

A testemunha Fernando Alencar Roveda Zanin confirmou a realização das entrevistas, embora não
tenha presenciado a entrega de dinheiro aos eleitores em troca de votos.
Por fim, João Carlos Lohn negou as acusações:

João Carlos Lohn – que é casado; que é mecânico; que nunca respondeu processo criminal; que foi
candidato a vereador por quatro vezes; que se elegeu três vezes, que atualmente é vereador; que em 2016 se
elegeu; que isso é uma mentira da oposição, que é uma pessoa bem conhecida na cidade e sempre procurou
ajudar as pessoas, mas não em época de campanha; pois durante a campanha sabe que não pode ficar
oferecendo coisas; que isso é uma intriga da oposição; que conhecia o Alberi, que até acha que pediu votos,
mas acha que na casa deles nunca foi; que se encontrando na rua acha que pediu voto para ele sim; que não
conhece Eliziane, que conhece o pai dela pois ele é uma pessoa conhecida na cidade; que ele tem apelido de
charuto então todo mundo conhece, mas ela não conhece; que eles denunciaram várias pessoas do grupo
político; que acha que eles não tem prova nenhuma, que nunca ofereceu dinheiro para ninguém; que eles
apresentassem então uma gravação do depoente ofertando dinheiro, mas nunca fez isso”.

Num. 43525181 - Pág. 63
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:33

Da análise do conjunto probatório extrai-se que existem elementos suficientes para comprovar a
prática do crime de corrupção eleitoral ativa consistente em depoimentos extrajudiciais confirmados
em juízo em que se afirma categoricamente que João Carlos Lohn ofereceu dinheiro a Alberi Sutil e
Elizane Fricela de Oliveira para fins de obter seus votos em favor do acusado e da chapa dos
candidatos Ademilso Rosin e Luiz Miola. Ainda, constata-se a realização de entrevista com os
eleitores, confirmada a sua legitimidade por Fernando Zanin, que constou como entrevistador,
confirmação esta que se deu inclusive judicialmente. A entrevista em sí acaba constituindo elemento
probatório em reforço.
Por outro lado, o acusado não forneceu contra-prova, ou suficiente explanação que desconstituísse os 3
depoimentos e a entrevista em contrário.
No presente caso, além do depoimento gravado à época dos fatos por Alberi Sutil e sua esposa Maria Fátima
de Lara Gonsalvez relatando o oferecimento de vantagem pecuniária por parte de João Carlos Lohn em troca
de votos, ambos confirmaram novamente os fatos perante a autoridade policial em 2019 e em juízo Maria
Fátima de Lara Gonsalvez confirmou que presenciou a compra de votos, senão vejamos:

que Neri Miola, João, Gilberto vulgo “boi” foram na casa da declarante e ofereceram o dinheiro,
mas nós não pegamos; que eles foram na residência e ofereceram dinheiro mas não pegaram; que
o Neri Miola o João e o Gilberto foram em dias diferentes, mas que não pegaram o dinheiro; que
estava junto com o marido quando essas pessoas foram na sua casa, pois é só dois e o pia; que o
Ademilso Rosin não esteve lá oferecendo dinheiro; que quando o Neri Miola, João Carlos e
Gilberto ao oferecerem dinheiro e pedirem o voto para eles, pediram também voto ao candidato a
prefeito, mas que dinheiro eles não deram, eles ofereceram dinheiro, mas nós não pegamos; que
não pegaram dinheiro; que foi umas três semanas antes da eleição;

Já em relação à eleitora Elizane Fricela de Oliveira, embora o vídeo acostado à inicial apresente
problemas técnicos, perante a autoridade policial confirmou que lhe ofereceram vantagens em troca
de voto e em juízo declarou expressamente que João Carlos Lohn a procurou, senão vejamos:

que o João Carlos Lohn se dirigiu e ofereceu dinheiro em troca de votos, mas foi vários, veio
várias pessoas que ele mandou também, mas eu nunca aceitei, porque eu acho errado isso. [...]
que as pessoas que foram oferecer dinheiro em troca de compra de voto, foi a Juliana Alberton,
esse que era vereador se eu não me engano o João Carlos Lohn, e tinha mais uns que eu não
lembro o nome, só por apelido, que é “cheka somariva”, mas eles andavam sempre em monte; que
o João Carlos foi na casa da declarante junto com a Juliana Alberton e o “Cheka somariva”; que
eles faziam campanha, esse pessoal, eles andam tudo junto; que na época ofereceram R$ 400,00 e
pouco na época,

Tenho que os elementos colhidos na fase extrajudicial somados aos depoimentos prestados em
juízo, sob o crivo do contraditório, os quais são uníssonos quanto à oferta de dinheiro em troca de
voto, são suficientes para confirmar o decreto condenatório, ressaltando-se que os crimes de

Num. 43525181 - Pág. 64
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:33
corrupção eleitoral acontecem às escuras, tornando a obtenção de provas tarefa complexa para além
dos depoimentos dos eleitores corrompidos.
Segue julgado do Tribunal Superior Eleitoral quanto à possibilidade de condenação baseada em
elementos de inquérito confirmados em juízo:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CRIME ELEITORAL. ART 299 DO
CÓDIGO ELEITORAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA.
REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 24 DO TSE.
DESPROVIMENTO.
[...] 2. Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão
da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo.
[...]
4. Agravo Regimental desprovido. [grifou-se]
(TSE, Agravo de Instrumento nº 29066, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônico, Tomo 47, Data 16/03/2021)

Ao contrário do sustentado pela defesa, os fatos restaram comprovados em juízo, quando Maria Fátima de
Lara Gonsalvez e Elizane Fricela de Oliveira, ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, confirmaram a corrupção eleitoral por parte de João Carlos Lohn, sendo que pequenas imprecisões
em seus relatos se justificam pela distância temporal entre os fatos ocorridos em 2016 e seus depoimentos
em 2019, não restando qualquer dúvida quanto à efetiva oferta de dinheiro por João Carlos Lohn com o fim
de obter os votos dos eleitores.
Ressalto que pequenas contradições de menor importância nos depoimentos prestados perante a
autoridade policial e em juízo não são suficientes para macular a prova do crime de corrupção
eleitoral. Neste sentido:
RECURSO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL (ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL).
ELEITORAS SURPREENDIDAS, NO MOMENTO EM QUE RECEBERIAM DINHEIRO EM TROCA
DE VOTOS. TESTEMUNHOS DE DOIS POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO E DA
PROMOTORA DE JUSTIÇA QUE A COORDENOU. PEQUENAS CONTRADIÇÕES NOS
DEPOIMENTOS SÃO DESPREZÍVEIS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL QUE APUROU OS MESMOS FATOS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. RECURSO
DESPROVIDO NO MÉRITO.
[...]
4. EXISTÊNCIA DE PEQUENAS CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS
TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E EM JUÍZO NÃO TÊM O
CONDÃO DE LEVAR À ABSOLVIÇÃO DO RÉU, VEZ QUE OS CRIMES DE COMPRA DE VOTOS
SÃO DE DIFÍCIL COMPROVAÇÃO.
5. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DO RECURSO, MANTENDO-
SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Num. 43525181 - Pág. 65
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:33
(TRE/SP, Recurso Criminal nº 96665, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Guilherme da Costa Wagner Junior,
Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 20/03/2014)

Quanto à alegação de que o autor do vídeo não confirma a veracidade dos fatos durante a audiência,
ressalto que Fernando Alencar Roveda Zanin confirmou em juízo a gravação dos vídeos, mas, como
não presenciou os fatos, óbvio que não pode comprovar a sua veracidade, sendo apenas o
responsável pela gravação das denúncias, sendo que seu depoimento não é usado para a condenação
nem tampouco é suficiente para abonar o acusado.
Outrossim, o crime de corrupção eleitoral ativa (artigo 299 do Código Eleitoral) consuma-se com a
promessa, doação ou oferecimento de bem, dinheiro ou qualquer outra vantagem com o propósito
de obter voto ou conseguir abstenção.
Assim, o fato de os eleitores afirmarem que não aceitaram o dinheiro ofertado pelo candidato não
afasta a configuração do tipo penal, bastando o oferecimento de vantagem em troca de votos.
No tocante à tese defensiva quanto ao elemento dolo específico ante a ausência de interferência na
liberdade e na vontade do eleitor de votar, esta não prospera.
Ficou demonstrado de forma indene de dúvidas, pelos depoimentos prestados em juízo, que o
dinheiro ofertado tinha como finalidade a obtenção dos votos dos eleitores, conforme trechos dos
depoimentos prestado em juízo acima transcritos, embora mencionado que tal oferta não tenha
interferido diretamente na vontade dos eleitores.
Ocorre que, tratando-se a corrupção eleitoral de crime formal, a destinação do voto constitui mero
exaurimento e não elemento do tipo. Veja-se:

ELEIÇÕES 2008. RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO ELEITORAL.
DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO RESCINDENDO FUNDAMENTADO EM
HIPÓTESE DE CABIMENTO DIVERSA DA DELINEADA NA REVISIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO
SURPRESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. OBTENÇÃO DO VOTO. MERO EXAURIMENTO.
DOLO ESPECÍFICO. RESULTADO TÍPICO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
3. O delito de corrupção eleitoral é de natureza formal, cuja consumação independe da existência do
resultado naturalístico, razão pela qual a concretização do intuito do corruptor em obter o voto do eleitor
constitui mero exaurimento.
[...]
5. A destinação do voto, além de constituir mero exaurimento do delito de corrupção eleitoral, confunde-se
com o dolo específico exigido pelo tipo, qual seja: a obtenção ou abstenção do voto, razão pela qual a
circunstância relativa à obtenção ou abstenção do voto pelo agente corruptor é inerente ao delito de
corrupção eleitoral, na medida em que constitui consequência natural do elemento subjetivo exigido pelo
tipo. [grifou-se]
(Recurso Especial Eleitoral nº 36426, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário da

Num. 43525181 - Pág. 66
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:33
justiça eletrônico, Tomo 41, Data 02/03/2020, Página 25/26)

Já em relação aos fundamentos para absolvição de Alberi Sutil, como mencionado pelo próprio
recorrente, não há vinculação necessária entre os crimes de corrupção eleitoral ativa e passiva,
porque são crimes autônomos e de natureza formal, assim, a aceitação por parte do corruptor ou do
corrompido caracteriza mero exaurimento.
Outrossim, não vislumbro contradição na sentença quanto à absolvição de Alberi Sutil e a
condenação de João Carlos Lohn, isso porque em juízo apenas houve a confirmação da oferta de
dinheiro em troca de voto, mas não a aceitação por parte de Alberi, o que justifica a diferença na
conclusão dos fatos imputados.
Portanto, resta configurada a conduta típica do crime de corrupção eleitoral ativa, nos termos do art. 299 do
Código Eleitoral, quando evidenciado nos autos que João Carlos Lohn, no período eleitoral, ofereceu
dinheiro a dois eleitores em troca de votos, nas eleições municipais, isso independentemente do recebimento
efetivo da vantagem e da destinação do voto dos eleitores, como acima fundamentado, devendo ser mantida
a sentença condenatória.

4. Disposições Finais

Por fim, é de se determinar também, de ofício, o afastamento da determinação de pagamento de custas, visto
que, na seara do processo eleitoral, não há condenação ao pagamento de emolumentos ou custas processuais,
porquanto as ações eleitorais visam à prática de “atos necessários ao exercício da cidadania”, nos termos do
art. 5º, inc. LXXVII, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 9.265/96. Nesse sentido, é a
orientação desta egrégia Corte:

EMENTA - RECURSO CRIMINAL - CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO ELEITORAL (ART. 299,
CE). GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR INTERLOCUTOR. PROVA CONCLUDENTE DA
AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. PEDIDO
DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUANTO À PENA DE MULTA. INDEFERIMENTO. NATUREZA
SANCIONATÓRIA E NÃO PROCESSUAL DA REFERIDA PENA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, APENAS PARA DECLARAR A GRATUIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS NA
SEARA ELEITORAL.
[...]
5. Não há custas processuais na Justiça Eleitoral, em virtude de sua gratuidade, nos termos da Lei nº
9.265/96, art. 1º, IV e art. 4º, da Resolução TSE nº 23.478/2016.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para extirpar da sentença recorrida a imposição do
pagamento de custas e despesas processuais, diante da gratuidade natural da justiça eleitoral e manter a
sentença que condenou o réu por 2 (duas) vezes, em concurso formal impróprio, à pena de 02 (dois) anos de
reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, além de
10 (dez) dias-multa.

Num. 43525181 - Pág. 67
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:33
(TRE/PR, PROCESSO n 125, ACÓRDÃO n 54346 de 18/10/2018, Relator ANTÔNIO FRANCO
FERREIRA DA COSTA NETO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 26/11/2018)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER dos recursos criminais interpostos e, no mérito, NEGAR
provimento ao recurso interposto pelo réu João Carlos Lohn e dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo Ministério Público Eleitoral apenas para consignar que, havendo trânsito em julgado da
decisão condenatória proferida nestes autos, ocorrerá, automaticamente, a perda do mandato eletivo em
curso dos condenados, independentemente de qualquer deliberação pela Câmara Municipal e, por fim, de
ofício, afastar a determinação de pagamento de custas e despesas processuais, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

1 Greco. Rogério. Código Penal Comentado. 11ª Ed. Niterói, RJ: Impetus, 2017, p. 984.

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600038-21.2021.6.16.0115 - Verê - PARANÁ -
RELATORA ORIGINÁRIA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REDATOR DESIGNADO E
REVISOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRENTE: JOAO CARLOS LOHN - Advogado do RECORRENTE: GUILHERME DE
SALLES
GONCALVES
-
PR21989-A -
RECORRIDO:
ADEMILSO
ROSIN,-
Advogados
do RECORRIDO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - PR26366-A, RODRINEI CRISTIAN
BRAUN - PR34640-A, SEGIO SINHORI - PR40800-A, PEDRO SINHORI - PR57535-A, FERNANDO
LUIZ CHIAPETTI - PR30885-A, FABIO LUIZ SANTIN DE ALBUQUERQUE - PR26368-A, BETANIA
COMIN MIOLA - PR99710-A, HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - SC36641-A -
RECORRIDO: EDIMAR ORBEN - Advogado do RECORRIDO: PAULO ROBERTO SCARIOT -
PR81723-A - RECORRIDOS: CLAUDIR JOSE FEDRIGO, DIOMERES RIZZO DE SOUZA, GENUIR
DILBERTI, GILBERTO DA SILVA,NERY MIOLA, JAELSO NEGRI - Advogado dos RECORRIDOS:
GEICIMAR TEIXEIRA DE CAMARGO - PR82503 - RECORRIDO: JOAO CARLOS LOHN - Advogado
do RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDA - LUCIANE
ALBERTON - Advogados da RECORRIDA: RODRIGO BIEZUS - PR36244-A, GIOVANI MARCELO
RIOS
-
PR36084-A,
DIOGO
LOPES
VITORINO
-
PR81129-A. RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

Num. 43525181 - Pág. 68
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/03/2023 15:34:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030315343050000000042489055
Número do documento: 23030315343050000000042489055
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/03/2023 14:45:33
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, por maioria, negou
provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, deu provimento ao recurso de
João Carlos Lohn para absolvê-lo e, de ofício, absolveu Edimar Orben, Gilberto da Silva e Nery
Miola, com a exclusão da condenação de custas dos réus, nos termos do voto do Redator
Designado. Vencida a Relatora, acompanhada do Desembargador Fernando Wolff Bodziak.Os
Juizes Flavia da Costa Viana e Thiago Paiva dos Santos declararam voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.02.2023.